Tribunal: CARF
Processo: 10580.722503/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a específica controvérsia que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de ponto novo não apresentado para enfrentamento por ocasião da impugnação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO IN LOCO. DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não demanda a verificação in loco para a constatação da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO COM METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo ruído a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a recolher o adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722503/2020-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.597 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
CETREL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a específica controvérsia que não
tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade. Inadmissível
a apreciação em grau de recurso voluntário de ponto novo não apresentado
para enfrentamento por ocasião da impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
LANÇAMENTO
FISCAL.
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DE
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento
do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos
termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no
8.212/91.
ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO “IN LOCO”.
DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não demanda a verificação “in loco” para a constatação
da efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo
ao adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria
especial.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722503/2020-61
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com
nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples
presença do agente no ambiente de trabalho.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para
humanos, a mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da
exposição efetiva do trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e
irrelevante, para fins de contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO
COM METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a
Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão
obrigadas a recolher o adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer o capítulo “Dos Demais Erros Constatados na
Revisão da Base de Cálculo”; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para decotar da
base de cálculo do lançamento a remuneração do trabalhador Lincolne de Souza Santos em
relação a todas as competências do ano de 2016.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.552/2.662), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 2.500/2.540), proferida em sessão de 07/04/2021, consubstanciada no
Acórdão n.o 108-012.422, da 13.a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 08
(DRJ08), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei
no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
ADICIONAL
DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
PRÉVIA
INSPEÇÃO
“IN
LOCO”.
DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não demanda a verificação “in loco” para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário,
indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional
destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa, com nocividade
presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente
no ambiente de trabalho.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a
mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do
trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa e irrelevante, para fins de contagem
especial, a utilização de EPI eficaz.
AGENTE NOCIVO RUÍDO. ANÁLISE QUANTITATIVA DE ACORDO COM
METODOLOGIA DA FUNDACENTRO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” a Níveis de
Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 dB(A) estão obrigadas a recolher o
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes, senão
esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do julgador,
exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade e viabilidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA.
A conduta dos dirigentes, ainda que não afinada à interpretação dada pela
Administração Tributária, pautou-se em visão defensável, calcada em documentos
fundamentados e elaborados por técnicos da área de segurança e medicina do trabalho e,
assim, não restou comprovada a má-fé e/ou evidente contrariedade à lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Do Auto de Infração

1. Trata o presente processo administrativo de Auto de Infração referente às
contribuições previdenciárias referentes ao adicional destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), especificamente a contribuição
adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de exposição habitual e
permanente dos segurados empregados a agentes nocivos. O crédito tributário diz
respeito ao período de 01/2016 a 12/2017 e expressa o montante de R$ 974.314,63.

2. Conforme Relatório Fiscal (Refisc), fls. 12/36, merecem ser destacas as
seguintes passagens/informações.
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

(4) Após a verificação da documentação apresentada e das respostas da
fiscalizada às intimações em relação aos estabelecimentos listados
anteriormente, foi apurado, através do Processo COMPROT no 10580-
722.503/2020-61, consoante será explicitado detalhadamente ao longo deste
Relatório Fiscal, o Adicional do GILRAT de parte dos segurados empregados
expostos ao agente químico BENZENO, associado com outros e ao agente
físico RUÍDO. Os valores apurados neste procedimento fiscal são decorrentes
do descumprimento de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS (falta de
recolhimento de contribuição a cargo da empresa) não declarados em GFIP
(Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social). A base de cálculo utilizada para a
apuração do referido adicional foi a remuneração dos empregados declarada
na GFIP. A alíquota de contribuição aplicada foi de 6% (seis por cento).
(...)
DA ORIGEM DA PRESENTE AÇÃO FISCAL
(7) A Receita Federal do Brasil – RFB verificou que foram concedidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alguns benefícios previdenciários
de aposentadoria especial a trabalhadores que mantiveram vínculo
empregatício com a CETREL, sem que, na GFIP da fiscalizada, constasse
qualquer empregado como exposto a agentes nocivos.
(8) Cumpre registrar que o fato gerador que motivou a concessão pelo INSS
do benefício de aposentadoria especial foi a exposição do empregado ao
agente químico cancerígeno Benzeno, bem como ao agente físico Ruído
superior ao nível de pressão sonora de 85 dB(A), ou seja, acima do limite de
tolerância. Alguns processos de concessão de aposentadoria do INSS podem
ser visualizados em arquivo anexo a esse relatório. Por esse motivo, a
presente ação fiscal objetivou exclusivamente a verificação da exposição
ocupacional habitual e permanente aos agentes BENZENO com ou sem
associação de agentes e RUÍDO.

3. Apresentando extenso arrazoado com o fundamento teórico referente ao
assunto, assenta:
(30) Cumpre salientar ainda que o INSS concede a aposentadoria especial ao
trabalhador exposto ao benzeno por meio de análise qualitativa, conforme
dispõe seu Manual de Aposentadoria Especial (pag. 47). Assim, na análise
técnica dos processos de aposentadoria especial, a avaliação da exposição
aos agentes nocivos reconhecidamente com utilização de EPC (Equipamento
de Proteção Coletiva) e/ou EPI (Equipamento de Proteção Individual), ainda
que eficazes, não descaracterizam o período como especial, conforme § 4o do
art. 68 do RPS. Na página 56 do supramencionado Manual, está ratificada a
avaliação qualitativa a ser aplicada ao benzeno, transcrita a seguir:
(...)
(41) Conclui-se, assim, que a legislação brasileira reconhece os efeitos
carcinogênicos do benzeno e não impõe limite de tolerância para essa
substância. Tal fato não significa, de maneira alguma, que aqui se possam
adotar os limites de tolerância vigentes nos Estados Unidos da América
(ACGIH), uma vez que o legislador pátrio entende que não existem limites
seguros para substâncias cancerígenas.
(...)
(44) Por todo o exposto, partindo da definição legal de condição especial de
trabalho, do conceito de trabalho permanente, das considerações acerca de
agentes avaliados pelo critério qualitativo de exposição, dos aspectos
aplicados exclusivamente aos agentes cancerígenos (exposição presumida) é
imperioso concluir que: incide o Adicional do GILRAT sobre a remuneração
de empregado que desempenha trabalho, não ocasional, em ambiente de
trabalho onde há presença do Benzeno, em qualquer concentração ou
quantidade, pois não há que se falar em limite de tolerância e nem eficácia de
EPI/EPC.

4. Tratando do procedimento fiscal desenvolvido na Autuada, a partir da análise
dos documentos solicitados, assevera:
(56) Ao analisar os documentos supra, a fiscalização constatou que o agente
nocivo cancerígeno Benzeno foi inventariado/catalogado como existente no
ambiente de trabalho da empresa. Constatou-se também medição do agente
físico Ruído superior a 85 dB(A), ou seja, acima do limite de tolerância para
poucos trabalhadores. Vale dizer, durante o período fiscalizado (2016 e
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

2017), diversos empregados da empresa estavam expostos a condições
especiais de trabalho que ensejam a aposentadoria especial.
(...)
(60) A empresa apresentou a planilha solicitada em que condensava todas as
informações relevantes sobre a exposição a agentes cancerígenos presentes
na LINACH, tais como BENZENO e BUTADIENO. Tal planilha deixa
incontroverso o fato da empresa reconhecer que tem no seu ambiente de
trabalho diversos empregados expostos aos agentes cancerígenos.
(61) Os PPPs apresentados pela Cetrel registram que alguns poucos
empregados foram submetidos a níveis de pressão sonora acima do limite de
tolerância - 85 Db(A) -, e que diversos empregados foram expostos a agentes
cancerígenos como o Benzeno e o Butadieno. Todos os documentos foram
anexados ao processo.
(...)
(70) Por todo o exposto neste Relatório, resta demonstrado, de forma
consistente e irrefutável, que a Cetrel lida em seu ambiente de trabalho com
agentes nocivos, em especial, o agente qualitativo cancerígeno Benzeno e o
agente físico Ruído acima do limite de tolerância – 85 dB(A) –, conferindo
aposentadoria especial aos seus trabalhadores expostos.

5. Ademais, informa que foi formalizado processo de Representação Fiscal para
Fins Penais – RFFP, tendo em vista a ocorrência, em tese, do crime de Sonegação de
Contribuição Previdenciária, previsto no artigo 337-A, inciso III, do Decreto Lei no
2.848, de 07 de dezembro de 1940 (publicado no DOU de 31 de dezembro de 1940),
acrescentado pela Lei no 9.983, de 14 de julho de 2000 (publicada no DOU de 17 de
julho de 2000).

6. Com fundamento no art. 135 do CTN, foram responsabilizados pessoalmente
os diretores pelo débito lançado e pela multa aplicada, tendo em vista que a conduta de
não informar os valores devidos na GFIP da contribuição adicional ao SAT.

7. A ciência do presente AI se deu, pessoalmente, por intermédio de
representante, para a Autuada, em 16/03/2020, fls. 1.203; e, via postal, na data de
27/03/2020 (Demosthenes Miranda de Carvalho Filho), fls. 1.224; 23/03/2020 (Bruno
Neiva Maracaja), fls. 1.228; 08/04/2020 (Mauricio Pires Ferreira Prado), fls. 1.232.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

8. Às fls. 1.238/1.343, encontra-se a Impugnação apresentada pela Autuada,
tempestiva (fls. 2.385), por intermédio de patrono, com os seguintes argumentos
sumariados.

9. Após breve síntese das atividades desenvolvidas e da legislação aplicável ao
tema em tela, sumariza sua insurgência como segue:

Com efeito, em que pese a sua atividade envolver o tratamento e destinação
final de efluentes de indústrias do Polo Industrial de Camaçari/BA, a concentração
em volume de benzeno em tais efluentes é praticamente inexistente - como se verá
adiante, no período autuado não superou 0,00003% de volume na entrada do
efluente bruto recebido diretamente das referidas empresas e na saída ficaram
abaixo do limite de detecção do método analítico.

Como a Impugnante não armazena, manipula ou transporta benzeno puro e
nem misturas líquidas que contenham tal produto em concentração superior a 1%
em volume, não se encontra vinculada ao cumprimento das normas veiculadas pelo
Anexo XIII-A da NR-15, especialmente a avaliação qualitativa de tal agente, não
havendo que se falar em exposição ocupacional para fins de caracterização de
condições especiais de trabalho que dão ensejo à obrigação de recolhimento do
adicional do RAT.

Os documentos ambientais (PPRA e LTCAT) elaborados pela Impugnante
refletem tal realidade, todos eles demonstrando a ausência de exposição
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

ocupacional dos seus empregados ao benzeno, comprovada pelos baixos resultados
obtidos nas campanhas de monitoramento que, em grande parte dos casos, sequer
detectam o referido agente e, ainda, pela ausência de trabalho com exposição
permanente a agentes nocivos.

Do mesmo modo, o anexo laudo técnico (Doc. 03) elaborado pelo Prof. TUFFI
MESSIAS SALIBA, um dos mais renomados especialistas em segurança do
trabalho, saúde e higiene ocupacional do país, elaborado após visita técnica às
instalações da Impugnante, atesta de forma peremptória que, em face da baixíssima
concentração de benzeno no efluente recebido para tratamento, tal produto não faz
parte do processo produtivo da Impugnante.

Atesta, ainda, que os trabalhadores da CETREL não estão expostos a benzeno
de forma efetiva capaz a produzir nocividade à saúde e que, não há caracterização
técnica das atividades dos trabalhadores como especial e, consequentemente, não é
devido o recolhimento da contribuição para o financiamento desse benefício.
(...)

Não foi solicitado no curso do procedimento fiscalizatório nenhuma informação
ou documento acerca do processo produtivo da Impugnante.

Também não foi objeto de análise pela equipe de fiscalização a composição dos
efluentes e resíduos tratados pela Impugnante, a fim de se verificar se há ou não
produtos químicos contaminantes. Não foi realizado nenhum questionamento
acerca do processo de tratamento destes efluentes, do nível de intervenção humana
necessário para a sua operação e qual a rotina dos trabalhadores envolvidos nestas
atividades.

10. Pontualmente, erige os seguintes argumentos:

O Parecer por ele elaborado (Doc. 03) é conclusivo quanto ao fato de que a
concentração de benzeno nos efluentes é milhares de vezes inferior ao 1% exigido
pelo Anexo 13-A da NR-15 para caracterização da exposição ocupacional a tal
agente nocivo.
(...)

Contudo, são totalmente inaplicáveis ao caso concreto todas as normas
veiculadas pelo Anexo 13-A da NR-15, especialmente as que atribuem suposto
caráter qualitativo ao benzeno.

Isto porque o referido Anexo aplica-se apenas às empresas que produzem,
transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas
contendo 1% (um por cento) ou mais de volume - conforme informa o seu item 2.
(...)

O lançamento ora combatido fundamentou-se na norma do art. 68, § 4o, do
Decreto n.o 3.048/99, que previa a possibilidade de caracterização da atividade
especial, em relação a agentes nocivos cancerígenos, pela mera presença no
ambiente laboral, com possibilidade de exposição do trabalhador.

Ocorre que tal critério foi revogado pelo Decreto n.o 10.410, de 30 de junho de
2020, que, dando nova redação ao referido dispositivo, não mais admite o
reconhecimento da atividade especial em relação a agentes cancerígenos com base
na "exposição presumida" sustentada pelo Relatório Fiscal, mas sim efetiva, na
forma do caput do art. 62 do Decreto n.o 3.048/99, ao qual o novo § 4o do art. 68
faz expressa referência.

Mais do que isso, a nova redação do referido dispositivo reconhece
expressamente a possibilidade de se afastar a atividade especial - e a consequente
obrigação de recolhimento do adicional do RAT - pelo uso de Equipamento de
Proteção capaz de eliminar a nocividade, mesmo em relação a agentes
cancerígenos, o que também contraria diretamente a tese sustentada no Relatório
Fiscal acerca da ineficácia daqueles equipamentos.
(...)

Sendo norma interpretativa, na linha do quando decidido pela TNU, deve ela
retroagir à época dos fatos geradores o presente lançamento, com fundamento no
art. 106, I, do CTN, o que faz com que o Auto de Infração em tela seja
manifestamente improcedente, por se amparar em norma revogada e, portanto,
inapta a produzir qualquer efeito.
(...)

Em que pese tenha a Impugnante, em atendimento ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal, apresentado todos os seus documentos ambientais solicitados
pela fiscalização, quais sejam, LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais
do Trabalho, PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o Relatório Fiscal não se
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

embasou na análise de nenhum deles para concluir pela caracterização da
condição especial de trabalho.
(...)

Ao não embasar o lançamento na análise dos documentos ambientais, e, em
especial, no LTCAT, que é, conforme previsto na Lei n.o 8.213/91, o documento
hábil à verificação da existência de condições especiais de trabalho, a autoridade
lançadora realizou lançamento viciado, uma vez que a caracterização da condição
especial de trabalho não se encontra embasada no documento indicado na Lei para
a análise do ambiente laboral, carecendo, portanto, o ato de lançamento de
fundamentação.

Com efeito, não se pode admitir como devidamente fundamentado o lançamento
que se embasa, para o reconhecimento da condição especial de trabalho, única e
exclusivamente nos PPP emitidos pela Impugnante, uma vez que tal documento,
isoladamente considerado, não é apto para a demonstração da condição especial
de trabalho, na forma do art. 295, § 1o, da IN RFB n.o 971/09.
(...)

Fundamenta o seu entendimento no fato de a NR-15 não ter fixado
expressamente um limite de tolerância para o benzeno, o que, aliado às disposições
do Decreto n.o 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n.o 8.123/13, permitiria a
exigência do adicional do RAT mesmo que o trabalhador não tenha se exposto
efetivamente uma vez sequer, durante a sua vida laboral, ao referido agente.

Tal entendimento não prospera quando contrastado com as disposições acerca
da aposentadoria especial e da exigência do adicional do RAT previstas na
Constituição Federal e na Lei n.o 8.213/91, diplomas legais que, no âmbito
tributário, que é regido pelo princípio da estrita legalidade, devem se sobrepor à
previsão do Decreto n.o 8.123/13 por ter esse desprezado a necessidade de efetiva
exposição.

Do mesmo modo, a tese sustentada no Relatório Fiscal está em manifesto
confronto com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE
n.o 664.335, onde fixou-se a tese acerca da necessidade de efetiva exposição do
trabalhador ao agente nocivo como condição apta a surgir o direito à
aposentadoria especial – e consequente pagamento do adicional do RAT pela
empresa empregadora.
(...)

Ainda que se considere devidamente fundamentado o lançamento que se
ampara apenas nos PPP, foram cometidos equívocos na apuração da base de
cálculo no caso concreto, uma vez que foram incluídos no demonstrativo (planilha
"REL_0_PLANILHA_LANCAMENTO.PDF"
anexa
ao
Relatório
Fiscal),
trabalhadores que (a) não possuem benzeno ou qualquer outro cancerígeno
informados no PPP, (b) o PPP informa que o resultado do monitoramento do
benzeno é menor do que o nível de detecção do equipamento utilizado, o que revela
que o agente não foi detectado no ambiente e (c) exercem funções meramente
administrativas, logo, são dissociáveis do processo produtivo, não sendo possível se
falar em permanência da exposição, na forma exigida pelo art. 65 do Decreto n.o
3.048/99.

11. Quanto à atribuição de responsabilidade solidária aos sócios, sustenta:

A inclusão de 3 (três) Diretores da Impugnante no polo passivo da presente
autuação é descabida, uma vez que o Relatório Fiscal não traz nenhuma conduta
concreta praticada por qualquer deles que pudesse ser enquadrada como excesso
de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, na forma exigida pelo
art. 135, III, do CTN.

Ademais, a autoridade lançadora deixou de observar diversas peculiaridades
do caso concreto de cada um dos corresponsáveis, como o fato de que não
exerceram mandato de Diretor durante todo o período fiscalizado ou, que não fazia
parte das suas atribuições a análise de demonstrações ambientais, a caracterização
da condição especial de trabalho e o recolhimento do adicional ora exigido.

12. Quanto a sua atividade operacional, esclarece:

Conforme demonstrado nos documentos ambientais apresentados no curso do
processo fiscalizatório e referendado no anexo Parecer elaborado pelo Prof.
TUFFI MESSIAS SALIBA (Doc. 03), a Impugnante realiza o tratamento de
efluentes de diversas empresas localizadas no Polo Industrial de Camaçari, os
quais compreendem efluentes orgânicos e inorgânicos.
(...)
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

O que a análise de tais dados revela, Nobres Julgadores, é que a concentração
de benzeno em volume no efluente tratado, além de ser milhares de vezes inferior ao
1% exigido pela NR-15, é tão ínfima que é até mesmo menor ou igual àquela que é
permitida pelo Ministério da Saúde para considerar a água potável para consumo
humano.
(...)

A total ausência de casos como estes, como relatam o PCMSO, atesta, de forma
cabal e peremptória – e o Relatório Fiscal não traz nenhum elemento em sentido
contrário – que não há exposição ocupacional dos trabalhadores da Impugnante ao
benzeno, não há caracterização de condições especiais de trabalho e,
consequentemente, obrigação de recolhimento do adicional do RAT.
(...)

O lançamento, como passará a Impugnante a demonstrar, embasa-se única e
exclusivamente numa análise superficial dos PPP da Impugnante sem, contudo,
contrariar as conclusões constantes dos documentos ambientais acerca da
inexistência de atividade especial.

13. Demais do tratado, pugna pela nulidade do hostilizado Auto de Infração, em
especial, pela fundamentação utilizada na Peça Fiscal apoiada no Anexo 13 da NR-15,
pois tal norma seria inaplicável à atividade da Impugnante, bem como, seria equivocado
o entendimento quanto à vedação a qualquer exposição ao agente benzeno. Segue:

A própria Norma Regulamentadora n.o 13 admite que os trabalhadores tenham
contato e laborem expostos a benzeno, ao afirmar que as regras previstas no seu
Anexo 13-A se aplicam apenas às empresas que manipulem benzeno ou misturas
líquidas que contenham tal substância em percentual superior a 1%.

Ao estabelecer este limite objetivo - 1% em volume - para desatar a incidência
das normas veiculadas pelo referido Anexo, o Poder Executivo está admitindo,
expressamente, que o labor em ambientes de empresas que manipulem, transporte
ou armazene misturas que contenham benzeno em concentração inferior a 1% é
irrelevante para fins de caracterização de exposição ocupacional!
(...)

Cumpre destacar que a Impugnante deu conhecimento de tal realidade ao Sr.
Auditor Fiscal autuante, na resposta ao TIPF apresentada em 31/05/2019 (fls. 99 e
ss. do PAF), onde demonstrou que não estava obrigada a elaborar PPEOB -
Programa de Prevenção à Exposição Ocupacional ao Benzeno por não armazenar,
produzir, transportar nem manipular benzeno nem mistura líquida contendo
percentual superior a 1% em volume.

Vejamos:
(...)

Com efeito, ao efetuar o lançamento amparado em normas inaplicáveis ao caso
concreto, a Autoridade autuante lavrou Auto de Infração desprovido de
fundamentação, desobedecendo ao comando do art. 10, IV, do Decreto n.o
70.235/72 e, ainda, o próprio art. 143 do CTN, tornando-o, portanto, eivado de
nulidade material e insanável.

14. Em reforço, assevera que não foi observado o princípio da verdade material
no caso.

15. Noutra vertente, sustenta:

Aliás, considerando que se trata de fiscalização visando à verificação de
atendimento às normas de saúde e de segurança do trabalho (e não meramente um
cruzamento entre dados de GFIP e GPS, por exemplo), fazia-se imperativa a efetiva
verificação do ambiente de trabalho e do eficaz gerenciamento dos potenciais
riscos a que eventualmente estariam expostos os trabalhadores.

16. Ademais, ratifica a necessidade de análise do conjunto dos documentos
ambientais, não sendo suficiente o quanto expressado nos PPP, único documento que
alega ter sido verificado pela Fiscalização. Assim conclui:

De tudo o quanto exposto, não há como negar que o Auto de Infração em tela,
lavrado única e exclusivamente com base no PPP e nas informações constantes das
GFIP transmitidas pela Impugnante, sem a obrigatória e necessária análise do
LTCAT ou de documento que o substitua (PPRA ou PGR) viola diretamente a Lei
n.o 8.213/91, o Decreto n.o 3.048/99, a Instrução Normativa RFB n.o 971/09 e a
Instrução Normativa INSS n.o 77/2015, sendo, portanto, manifestamente ilegal e
NULO, por ausência de fundamentação suficiente.
(...)
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

A conclusão lógica é a de que a fiscalização não demonstrou, de forma clara e
concreta, a ocorrência do fato gerador do adicional do RAT.
17. Quanto ao mérito da questão, entende por necessária a aplicação retroativa das
disposições constantes no Decreto no 10.410/20, em virtude de entender tal normativo
como meramente interpretativo. Especialmente, argui:

Mais do que isso, a nova redação do referido dispositivo reconhece
expressamente a possibilidade de se afastar a atividade especial – e a consequente
obrigação de recolhimento do adicional do RAT – pelo uso de Equipamento de
Proteção capaz de eliminar a nocividade, mesmo em relação a agentes
cancerígenos, o que também contraria diretamente a tese sustentada no Relatório
Fiscal acerca da ineficácia daqueles equipamentos.
(...)

Por último, cabe aqui destacar o § 4o, III, art. 68 do RPS, que teve seu texto
original alterado com a vigência do Decreto no 8.123/13, previu que a presença de
agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva
exposição do trabalhador.

Todavia, a nova redação dada pelo Decreto no 10.410/20, altera a
interpretação anteriormente estabelecida, e afirma que caso sejam adotadas as
medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade,
será descaracterizada a efetiva exposição.

Portanto, o que se pode vislumbrar é que o Poder Executivo esclareceu a
devida interpretação a ser dada sobre a caracterização da atividade especial para
agentes cancerígenos, os quais, apesar de terem a sua apuração de forma
qualitativa, de acordo com os critérios do § 2o do art. 68 do RPS, poderão ter a sua
nocividade afastada pelo uso do Equipamento de Proteção.

18. Ademais, ratifica seus argumentos como no exemplo abaixo:

A necessidade de efetiva exposição ao agente nocivo se confirma da leitura do
Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99, que dispõe que em relação aos agentes químicos,
o que determina o direito ao benefício é a exposição do trabalhador ao agente
nocivo presente no ambiente de trabalho e no processo produtivo, em nível de
concentração superior aos limites de tolerância estabelecidos.
(...)

A exposição presumida, amparada no suposto caráter "qualitativo" do benzeno
e no surgimento do direito à aposentadoria especial pelo simples fato deste agente
existir no ambiente de trabalho, sustentada pelo Sr. Auditor não é capaz de ensejar
o referido dano (à saúde do trabalhador), conforme exigido pelo Supremo Tribunal
Federal para a caracterização da atividade especial!

19. Noutra toada, suscita a ilegalidade de atos infralegais utilizados pela
Autoridade Fiscal como fundamentação do lançamento, como o Ato Declaratório
Interpretativo no 2/19. Ainda:

Importante destacar, neste ponto, que o art. 284 da IN INSS n.o 77/2015,
também invocado pelo Relatório Fiscal, é, do mesmo modo, manifestamente ilegal
ao afirmar que, especificamente em relação ao benzeno, os EPC e EPI não devem
ser considerados na avaliação de condições especiais de trabalho.

20. Sustenta, ainda, que nas normas próprias do Ministério do Trabalho quanto
aos limites de tolerância da efetiva exposição a agentes nocivos cancerígenos, haveria
nítido reconhecimento de caráter quantitativo quanto ao benzeno.

21. Em complemento, sustenta a necessidade de exposição de forma permanente
ao agente nocivo para fins da aposentadoria especial. Assim se posiciona:

Como já se viu ao longo da presente defesa, a autoridade fiscal, ao exigir o
adicional para o custeio da aposentadoria especial em relação à suposta exposição
a agentes nocivos tidos como cancerígenos, não seguiu nem de longe os parâmetros
fixados no § 2o do art. 68 do Decreto 8.123/2013 – ainda que se considere válida a
sua aplicação ao caso concreto –, muito menos verificou se estaria presente o
requisito do tempo de trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente.
(...)

Ou seja: o laudo técnico pericial da Impugnante atesta a inexistência de
atividade especial!
22. No tocante ao agente físico ruído:

Deste modo, tendo a Impugnante, ao longo dos anos, seguido estritamente os
ditames da Lei n.o 8.213/91 e controlado a exposição dos seus empregados a ruído
mediante o fornecimento e a utilização do EPI eficazes – todos eles devidamente
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

aprovados pelo Ministério do Trabalho, conforme atestam os números dos
Certificados de Aprovação inseridos nos PPP – como poderia, agora, ser dela
exigido o pagamento da contribuição adicional ao RAT tendo em vista o quanto
decidido pelo STF em um processo específico de análise de benefício – e não de
custeio?

23. Tratando da incidência de multa e juros sobre o adicional do RAT incidente
sobre o agente físico ruído, com esteio na previsão estampada no art. 100, I e parágrafo
único, combinado com o disposto na IN no 971/09, art. 293, § 2o, sustenta a exclusão de
ambos em virtude do princípio da segurança jurídica.

24. Demais do tratado, alega inclusão indevida das remunerações dos
empregados abaixo, haja vista que nos correspondentes PPP e competências apontadas
não teria sido anotada a exposição a benzeno:

- Aline Diorio dos Santos nos salários de contribuição das competências de 01 a
05 e 10/2016;

- João Vieria Souto no salário de contribuição da competência 10/2016;

- Lincolne de Souza Santos nos salários de contribuição das competências de 01
a 13/2017;

- Rodrigo Martins da Silva nos salários de contribuição das competências de 01 a
13/2017.

25. D’outra margem, contesta a responsabilização solidária dos sócios da
Impugnante posto que não teria sido demonstrada a prática de atos concretos com
violação de lei, contrato social ou estatuto. Pontualmente articula:

O Sr. Maurício Pires Ferreira Prado, por exemplo, apenas exerceu a função de
Diretor Presidente a partir de 15 de dezembro de 2016, não fazendo parte do
quadro de Diretores da Impugnante em período anterior autuado. Ou seja, jamais
poderia responder solidariamente por todo o débito lançado.

Do mesmo modo, o Sr. Bruno Neiva Maracajá exerceu o cargo de Diretor
somente até o mês de dezembro de 2016, não possuindo qualquer vínculo
estatutário no ano posterior. Isto é, também não poderia de forma alguma
responder de forma solidária pelo crédito tributário relativo ao ano de 2017.

26. Do quanto exposto:

Ante o exposto, requer a Impugnante seja julgado o lançamento fiscal
materialmente nulo, pelas razões preliminarmente expostas, ou, caso assim não se
entenda, que seja julgado totalmente improcedente, em razão dos diversos
argumentos elencados na presente Impugnação que atestam, de forma peremptória,
a inexistência de atividade especial, aparada nos documentos ambientais e nas
provas técnicas ora anexadas.

Evidenciado que a inclusão dos Diretores como responsáveis solidários
decorreu de mera suposição amparada por ilógica, incoerente e equivocada linha
argumentativa, eis que não praticou qualquer conduta contrária à lei ou ao estatuto
social, requer-se seja determinada a exclusão da responsabilidade tributária
solidária atribuída às pessoas físicas arroladas ao presente processo
administrativo.
Ademais, protesta-se pela produção de todas as provas em direito admitidas, bem
como a juntada posterior de documentos, visando a evidenciar com ainda maior
ênfase a improcedência do lançamento fiscal.

27. Às fls. 2.389/2.419, encontra-se a Impugnação apresentada pelo sócio Bruno
Neiva Maracajá, tempestiva (fls. 2.385), por intermédio de patrono, com os seguintes
argumentos sintetizados, no quanto inova em relação à Defesa apresentada pela
Autuada.

O único fundamento apontado no Auto de Infração para a atribuição da
responsabilidade solidária ao Impugnante foi o fato da CETREL não informar os
valores devidos na GFIP da contribuição adicional ao SAT, o que, no entendimento
da fiscalização, materializa a infração à lei
(...)

A despeito de o crédito tributário lançado se referir à contribuição adicional
supostamente devida sobre a remuneração dos empregados da CETREL, o que se
verifica do Relatório Fiscal é que a indicação do Impugnante e dos demais
diretores como corresponsáveis decorreu tão somente da ocupação do cargo de
Diretor no período fiscalizado, sem a demonstração de qualquer conduta concreta
que caracterize a infração à lei exigida para a caracterização da responsabilidade
pessoal.
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

(...)

Contudo, como será demonstrado nos tópicos que seguem, a responsabilização
imputada ao Impugnante e demais Diretores não pode prosperar, tendo em vista:
(i) sua patente nulidade face à ausência de fundamentação; (ii) a não
caracterização de infração à lei no fato da CETREL não ter declarado em GFIP a
exposição dos seus empregados a agentes nocivos e não recolhido o adicional do
RAT, posto que o fez amparada nos documentos ambientais; (iii) a inexistência de
qualquer conduta do Impugnante ou dos demais diretores autorizativas da
atribuição da reponsabilidade tratada no art. 135, III, do CTN; e (iv) o fato de o
Impugnante não ter exercido a função de Diretor durante todo o período autuado,
de modo que jamais lhe poderia ser imputada a responsabilização por todo o
crédito tributário.
(...)

Entretanto, o Auditor Fiscal não trouxe no Relatório Fiscal, qualquer
argumento ou demonstração da intenção do Impugnante de, com a suposta omissão
cometida pela empresa, fraudar a administração fazendária ou sonegar tributo aos
cofres públicos.

Inclusive, cumpre destacar, que, no caso concreto, não houve aplicação de
multa qualificada (150%) à empresa autuada.

28. Repisa seus argumentos alegando falta de motivo e motivação do ato de
responsabilização solidária dos sócios.

Ou seja, a Autoridade Fiscal sequer atribuiu à própria empresa autuada
qualquer ato fraudulento capaz de atrair a qualificação de multa em 150%, nos
termos do art. 44, I, §13, da Lei no 9.430/1996!

29. Ademais, entende não ter havido infração à lei, tendo em vista que o quanto
informado em GFIP está em consonância com seus documentos ambientais. Em reforço
dos seus argumentos, ratifica o quanto já defendido pela Impugnante quanto à ventilada
ausência de análise do LTCA e PPRA e ausência do agente benzeno no seu ambiente
para atacar o cerne do lançamento em testilha.

30. Quanto ao pedido:

Diante de todo o exposto, requer o Impugnante que seja reconhecida a
NULIDADE do lançamento por responsabilidade solidária, por ausência de
fundamentação, ou, caso assim não se entenda, a sua total IMPROCEDÊNCIA,
reconhecendo-se, por conseguinte, sua ilegitimidade para figurar como responsável
pelo crédito tributário lançado, devendo seu nome ser excluído do termo de
Sujeição Passiva lavrado e cancelada a Representação Fiscal para Fins Penais –
RFFP anexa ao presente processo administrativo.

Por fim, protesta expressamente pela juntada de quaisquer elementos
adicionais que sejam úteis à elucidação dos fatos e à presente defesa, protestando,
inclusive e, por todos os meios de prova no processo administrativo, em prol da
verdade material e do informalismo que permeiam o processo administrativo fiscal,
a teor do art. 38 da Lei n. 9.784/1999.

31. Às fls. 2.425/2.454 e 2.460/2.490, encontram-se, respectivamente, as
Impugnações apresentadas pelos sócios Demosthenes Miranda de Carvalho Filho e
Maurício Pires Ferreira Prado, tempestivas (fls. 2.385), por intermédio de patrono, que
em nada inovam em termos de argumentos ao quanto apresentado pela Autuada e pelo
sócio Bruno Neiva Maracajá.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, no que
foi vencido, inclusive afirma que o lançamento contém diversos vícios e, por isso, merece
reforma. Em acréscimo, apresenta ao debate capítulo denominado “Dos Demais Erros
Constatados na Revisão da Base de Cálculo”.
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

Os devedores solidários foram intimados da decisão da DRJ, porém não
apresentaram recurso voluntário (e-fl. 1.565).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Por ocasião dessa sessão de julgamento, foram apresentados memoriais
reiterativos da tese recursal.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há
regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte, e apresenta-se tempestivo
(notificação em 12/05/2021, e-fl. 2.546, protocolo recursal em 10/06/2021, e-fl. 2.551, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 2.715), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o recurso não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos. O recurso é cabível (previsto no Decreto 70.235), há interesse recursal (existe
sucumbência após decisão da DRJ, o recorrente foi vencido em sua tese de defesa), o recorrente
detém legitimidade para recorrer (considerando que está indicado como sujeito passivo do
crédito tributário), mas, em contra fluxo, existe, ao menos parcialmente, fato impeditivo e/ou
mesmo extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão consumativa que se operou quanto ao
debate não apresentado na impugnação, não controvertido tempestivamente nos autos e
constante como inovação no recurso voluntário, qual seja, o debate capitulado sob o título “Dos
Demais Erros Constatados na Revisão da Base de Cálculo”.
Ora, o próprio recorrente alega que:

Além dos equívocos já apontados na Impugnação, a Recorrente, ao revisar os
apontamentos da DRJ, constatou outros casos de lançamentos indevidos de acordo com
as informações constantes nos PPP.

Desde já, merece destaque que no presente caso se opera o princípio da verdade
material.
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

Como já abordado no presente recurso, a verdade material se apresenta como
um princípio de observância obrigatória pela Administração Pública, que deve
averiguar a real existência dos elementos constitutivos da obrigação tributária.

Conforme se demonstra adiante, a d. fiscalização cometeu equívocos na análise
dos documentos que geraram cobranças indevidas.

Portanto, além dos erros já apontados na Impugnação e, equivocadamente não
acatados pela r. DRJ, a Recorrente passa a demonstrar outros casos em que foram
identificadas competências lançadas de forma indevida, devendo, portanto, em
deferência ao princípio da verdade material, serem excluídas da base de cálculo
apurada.
Na impugnação esses outros casos não foram apresentados, de modo que ocorreu
a preclusão. Ora, os arts. 14, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias a serem debatidas que delimitam expressamente os limites da
lide, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a
veiculação de recurso voluntário em caso de inconformismo com o conteúdo julgado, não se
admitindo conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia o que não foi
julgado por não ter sido impugnado. O recurso voluntário é tipicamente de revisão em relação ao
conteúdo decidido.
Se não ocorreu a impugnação do assunto ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventar debate exclusivamente em sede de recurso voluntário como uma
inovação.
Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de pontos que
não tenham sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos Acórdãos ns.o
9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 2201-005.340 e 2202-005.612 (2.a Seção/2.a Câmara/2.a Turma
Ordinária, de minha relatoria), bem como em precedentes de minha relatoria quando integrando
Turma Extraordinária da 1.a Seção, Acórdão n.o 1002-000.102.
Deste modo, não conheço da inovação recursal trazida no recurso voluntário, que
não se caracteriza como questão de ordem pública, deixando de apreciar pontos novos ao
enfrentamento, sem caráter revisor, inclusive, para evitar supressão de instância.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer
o capítulo “Dos Demais Erros Constatados na Revisão da Base de Cálculo”.
Mérito
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se ao Auto de Infração concernente às contribuições previdenciárias referentes ao
adicional destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
especificamente a contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente
de exposição habitual e permanente dos segurados empregados a agentes nocivos.
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera termos da impugnação e postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de reconhecer nulidade por vício material, ou,
caso não reconhecido, cancelar o lançamento por ausência de condições especiais de trabalho e
da caracterização do fato gerador do adicional do RAT no caso concreto. Subsidiariamente, se
mantido o lançamento, requereu que sejam excluídas da base de cálculo as remunerações
correspondentes aos períodos em que os PPPs dos trabalhadores não registram agentes nocivos.
Sustenta, em especial, inexistir exercício de atividade especial pelos seus
empregados, a qual não se confirma nem pelo LTCAT – que conclui de forma oposta –, nem
pela prova técnica produzida pela contribuinte de modo autônomo (Laudo do Prof. Tuffi Messias
Saliba, cujas conclusões não foram validamente refutadas pela DRJ).
Explica como ocorre a prestação de serviços que efetiva no Polo Industrial com a
atividade de tratamento de efluentes orgânicos e inorgânicos e comenta a sua composição.
Alega que o lançamento contém diversos vícios, nulidades, não acolhidos pela
DRJ e que merece ser reapreciado e concedido pelo Colegiado revisor. Apresenta,
adicionalmente, argumentos e razões reiterativos aos apresentados em impugnação, os quais
foram bem relatados alhures.
Pois bem. De logo, compulsando os autos, observo que os documentos ambientais
do trabalho apontam para a verificação do agente nocivo benzeno presente no ambiente de
trabalho. O PPRA e os PPPs atestam essa situação, além das planilhas constantes nos autos com
participação da recorrente em sua elaboração. Lado outro, não verifico quaisquer nulidades por
vício formal ou material, sendo a discussão intrínseca e diretamente de mérito. Não há nulidade
no lançamento que conta com a enumeração exaustiva dos fundamentos legais e descreve
completamente as razões que o motivam, praticando a autoridade administrativa competente ato
administrativo vinculado em observância a dever de ofício cumprindo os requisitos legais.
A CETREL atua operando no tratamento e disposição final dos efluentes e
resíduos industriais, distribuição e reuso de água, além do monitoramento ambiental do Polo
Industrial Petroquímico de Camaçari. Ela gerencia uma malha de mais de 50Km de tubulações e
30Km de canais que tem por objetivo a transferência dos efluentes do Polo Petroquímico,
prestando serviços para aproximadamente 54 empresas que integram o complexo. A principal
cliente é a BRASKEM, uma das maiores indústrias petroquímicas do mundo, produtora de
insumos químicos básicos como o benzeno (utilizado na Unidade de Camaçari), butadieno e
tolueno para as demais indústrias de polímeros. A capacidade operacional da Estação de
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

Tratamento de Efluentes da empresa permite receber 167.232 m3/dia de efluentes e uma carga
máxima de DQO de 330.663 Kg/dia. O que equivale ao potencial de poluição de uma cidade de
3 milhões de habitantes, conforme informações constantes nos seus documentos ambientais.
A aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei n o 8.213/91, é financiada com
os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91,
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa, na forma do § 6o do art. 57 da Lei no 8.213/91.
Vale dizer, o art. 57, da Lei n o 8.213/91, estabelece que a empresa que possuir
trabalhador exposto a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física deste,
estará sujeita ao pagamento de contribuição adicional, conforme seu § 6o, além da contribuição
devida para o financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT ou GILRAT). Para
efeito do referido adicional deve-se observar o disposto no artigo 58 da Lei no 8.213/91, nestes
termos:
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão
da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).

O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
foi o ato do executivo que regulamentou o referido art. 58, da Lei n o 8.213/91, cujo Anexo IV do
RPS, a partir da disposição do art. 68 do RPS1, classificou os agentes nocivos que ensejam
aposentadoria especial. Para o caso em tela, destaca-se o benzeno contemplado no citado anexo
no código “1.0.3 - BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS”.
O § 4o do art. 68 do RPS, na redação dada pelo Decreto no 8.123/2013 (que rege o
lançamento), anterior a redação do Decreto no 10.410/2020, estabelece que a presença no
ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o do
mesmo dispositivo, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição
do trabalhador (fixação de critério qualitativo com presunção de exposição efetiva). Por sua vez,
a Portaria no 14, de 1995, do Ministério do Trabalho, da Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho, estabelece que o benzeno é uma substância reconhecidamente carcinogênica.
A despeito do novo § 4o (redação do Decreto no 10.410/2020) falar na
possibilidade de ser descaracterizada a efetiva exposição quando adotadas as medidas de
controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, o caso concreto, “em
tese”, não possibilitaria está ressalva, uma vez que as circunstâncias materiais necessárias a que
produza os efeitos do fato gerador do adicional em comento são pretéritas ao Decreto no
10.410/2020 e sendo referente ao fato gerador não haveria retroatividade benigna. Isto porque, o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então

1 Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde
ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV. (redação
vigente à época do lançamento. Redação anterior a dada pelo Decreto no 10.410, de 2020).
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, nos termos do art. 144 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Trato “em tese” da afirmativa acima, considerando a tese I firmada do Tema 555
da Repercussão Geral do STF (ARE 664.335) que diz que “[o] direito à aposentadoria especial
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o
EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial”. No entanto, não entendo que tenha sido demonstrado nos autos que
existam EPIs ou EPCs capazes de controlar a exposição efetiva que se presume em relação ao
benzeno e seus danos, uma vez que há uma impossibilidade de neutralização da substância,
considerando o seu potencial cancerígeno, em caso de eventual acidente e por aspectos até
desconhecidos atuais, sendo certo que se encontra no ambiente laboral do caso concreto
conforme farta documentação dos autos, de modo que os danos reais do benzeno são impassíveis
de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. Neste sentido, a tese II
firmada no mesmo precedente do STF, ainda que para o agente nocivo ruído, aponta para a
manutenção da aposentadoria especial quando os EPIs são impassíveis de um controle efetivo, o
que resulta na exigência do adicional para seu custeio. No caso concreto dos autos a fiscalização
demonstrou a presença do benzeno e indicou a legislação de regência que indica o caráter
cancerígeno e que não há limite de tolerância a qualquer percentual, sendo potencialmente
danoso quando presente.
Noutro ponto, se o anexo 13-A, da NR-15, se aplica as empresas que produzem,
transportam, armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1%
(um por cento) ou mais de volume e aquelas por elas contratadas, no que couber, de modo que
não se aplicaria a recorrente, como ela alega, vez que suas concentrações seriam menores, a
autuação também se lastreia na afirmativa de que o benzeno é agente nocivo reconhecidamente
cancerígeno em humanos, na forma da Portaria no 14, de 1995, do Ministério do Trabalho, que
dá redação ao anexo 13-A, da NR-15, que, por seu turno, explica que não há mínimo seguro de
exposição ao benzeno (não há limites de tolerância para o benzeno), de forma que o Valor de
Referência Tecnológico (VRT) deve ser considerado apenas como diretriz para os programas de
melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho, e não exclui risco à saúde.
Neste horizonte, após analisar as provas colmatadas nos autos, entendo que a DRJ
bem analisou toda a matéria e o fez de modo minucioso e bem detalhado, inclusive, diante da
permissão regimental, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do
artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do
CARF (RICARF), passo a adotar os fundamentos da decisão de piso que bem sinalizam a
apreciação correta da lide:
Da Inexistência de Nulidade

Primeiramente, há de se observar que as preliminares de nulidade do lançamento
fiscal arguidas pela Impugnante não encontram amparo no quanto previsto no art. 59 do
Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.

Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no
caso de vício em um dos elementos estruturais do ato administrativo atacado, a saber,
além da competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
verificadas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do mencionado
decreto.

No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi constatada na análise do
lançamento em epígrafe, conforme será demonstrado no transcorrer deste Voto.

Ademais, não há margem para a argumentação da insurgente de que não teria
sido observado o quanto disposto no art. 10, IV, do Decreto no 70.235/72 e/ou no art.
142 do CTN, posto que a Autoridade Fiscal expôs, de forma analítica, clara e coerente,
o iter do raciocínio percorrido para fundamentar o ato administrativo atacado’.

Demais disso, tratando do quanto erigido pela Insurgente, mormente quanto à
imprescindibilidade da verificação in loco da existência de agentes nocivos, tem-se o
que segue a tecer.

É de se registrar que tal exigência não encontra guarida em qualquer regra ou
normatização aplicável ao casuísmo vertente, posto que não se exige da Autoridade
Tributária, in casu, do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, que detenha a
expertise para questionar as informações expressadas nos documentos ambientais ou
mesmo os técnicos/profissionais especializados da área de riscos ambientais.

Ademais, assim como ocorre nos demais procedimentos fiscais, também no
tocante aos riscos ocupacionais o que busca a Autoridade Fiscal é o cotejo das
informações constantes nos diversos documentos ambientais da empresa (PPRA, PGR,
PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, CAT) – de lavra e responsabilidade exclusiva desta, e
a subsunção dos fatos verificados às normas de regência.

Não por outra razão, o normativo procedimental aplicável ao caso – Instrução
Normativa no 971/09, caminha no sentido do predito:
CAPÍTULO IX
DOS RISCOS OCUPACIONAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO
Seção I
Da Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Art. 288. A RFB verificará, por intermédio de sua fiscalização, a
regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais de que
trata o art. 291, os controles internos da empresa relativos ao
gerenciamento dos riscos ocupacionais, em especial o embasamento
para a declaração de informações em GFIP, de acordo com as
disposições previstas nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 1991.

Portanto, necessário para o lançamento em tela, é a declinação dos elementos
fáticos e jurídicos que conduziram o raciocínio da Autoridade Fiscal nas conclusões
expressadas no lançamento em tela, o que se extrai, em especial, mas não somente, do
quanto disposto no Relatório Fiscal.

Ainda, de importância capital registrar para relembrar que o casuísmo posto em
debate cinge-se aos efeitos tributários-previdenciários da apreciada exposição de
trabalhadores/segurados a agentes nocivos no ambiente de trabalho. Por tal razão,
alegações da Insurgente que permeiem outras searas da ciência jurídica, ainda que
compreendidas como parte de sua linha de contestação, não serão, necessariamente,
aqui apreciadas por impertinentes.

Adicionalmente ao quanto discorrido, tendo sido ofertadas condições de
compreender perfeitamente o conteúdo da exação fiscal debatida, com a ciência dos
fatos em documentos que formalizaram a exigência fiscal, não pode ser apontada
qualquer pecha nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Da Prova Pericial

No sentido do quanto já tratado acima – prescindibilidade da verificação in loco
da existência de agentes nocivos – a Insurgente, por intermédio do parecer que anexa,
insinua a imprescindibilidade da realização de prova pericial no ambiente de trabalho.

Assim, primeiramente, impende registrar que o regramento quanto à realização
de perícia vem estampada no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, que impõe como
condições para apreciação a indicação do perito e dos quesitos, o que não foi observado
pela Insurgente.
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

Ademais, em virtude do quanto já disposto nesse Voto, no sentido de que a
auditoria de riscos ambientais consiste na verificação da regularidade e da conformidade
das demonstrações ambientais, tendo ainda por esteio a determinação legal de
indeferimento das diligências/perícias consideradas prescindíveis, o pleito da
Impugnante ora apreciado não merece guarida.

Apenas como reforço argumentativo, cite-se, por todos, o entendimento
expressado por Fredie Didier Jr., Rafael Oliveira e Paula Sarno Braga:

A perícia é prova onerosa, complexa e demorada. Por isso, só deve
ser admitida quando imprescindível para a elucidação dos fatos. Toda vez
que se puder verificar a verdade dos fatos de forma mais simples e menos
custosa, a perícia deve ser dispensada.
Da Análise dos Documentos Ambientais

A Impugnante apresenta como uma das vigas mestras de sua peça defensiva a
fragilidade do lançamento pelo fato de ter a Autoridade Fiscal utilizado como
supedâneo documental principal o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quando,
em seu entender, muitos elementos fundamentais para o deslinde da questão em tela
constariam em outros documentos ambientais.

Assim, ainda em sede preambular, insta registrar que o PPP, em termos das
informações acerca da ambiência na qual labora/laborou o empregado, pode ser
traduzido como um “documento ambiental resumo”, haja vista que em nada inova
quando cotejado com demais documentos ambientais, apresentando, apenas, o apanhado
das informações constantes nos diversos outros documentos – tendo como base, em
especial, o LTCAT –, com os quais, por óbvio, deve guardar perfeita correspondência e
congruência.

Com efeito, tendo-se em mente que o PPP reflete, necessariamente, o
mapeamento da realidade ambiental expressada nos demais documentos ambientais da
empresa, diante dos entendimentos acerca, especificamente, do agente químico benzeno
– adiante tratadas, cumpre registrar que o procedimentos fiscal, pelo fato, de per si, de
ter se apoiado essencialmente no indigitado documento, não padece de qualquer mácula.

De ser acrescido que, consoante retratado no Refisc (Item 54 e seguintes), não
houve qualquer espécie de menosprezo ou descuido em relação aos demais documentos
ambientais da Impugnante que, consoante assentado, não somente foram regularmente
solicitados como, vez que apresentados, foram devidamente analisados.

Destarte, a suscitada “verdade material” deverá estar expressada num e noutro
documento (PPP e LTCAT) sob pena de incoerência entre as informações assentadas.

Nesse sentido, cabe ao julgador, na medida do possível, perseguir a veracidade
das versões apresentadas e, em última análise, do quadro fático subjacente à
controvérsia, o que se dá com base na análise das provas e na valoração destas.

Nessa mesma ordem de ideias, importa atentar o escólio da obra de Humberto
Theodoro Júnior:

(...) A verdade real haverá sempre de prevalecer, se elementos
evidenciadores dela existirem ao alcance do julgador, não importa quem os
tenha produzido para o processo. O convencimento a ser observado na
sentença, previsto no art. 371 do NCPC, haverá de se assentar nos fatos
comprovados nos autos, e só na falta de prova é que se tornará legítimo o
julgamento por presunções.

Aliás, o compromisso do processo justo com a verdade não se resume
em atribuir poderes de iniciativa probatória ao juiz. A constitucionalização
do processo deu-lhe o caráter de obra conjunta de todos os seus sujeitos, de
forma que tanto as partes, como o juiz, contraem o dever de cooperar na
formação do provimento que corresponda à justiça prometida pela
Constituição.

Para além do tratado, havendo registro nos PPP de exposição ao agente químico
benzeno, a discussão passa a ser restrita ao fato de tal ensejar, ou não, o direito à
aposentadoria especial e não acerca da ocorrência de efetiva exposição.

Com efeito, tendo em consideração o pilar central que balizou a linha de
raciocínio da peça impugnativa, verifica-se, ao fim e ao cabo, a insinuação de absoluto
descompasso entre as conclusões expressadas no LTCAT – que apontariam pela
inexistência de trabalho em condições de ensejar a aposentaria especial, e o quanto
informado nos PPP que, consoante narrado pela Autoridade Fiscal, não somente se
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

prestam como fundamental documento para fins de concessão do benefício ora
debatido, como, concretamente, têm dado azo à efetividade de tal espécie de benefício
previdenciário aos segurados que laboraram para a Impugnante sob tais circunstâncias.

No entanto, insta observar que, mesmo no LTCAT – apesar de considerar que
o grau de exposição seria “Irrelevante” – a Impugnante reconhece a presença
(exposição) de GSE ao agente benzeno!
Do Agente Nocivo Benzeno

No ponto, a controvérsia instaurada cinge-se às consequências tributário-
previdenciárias da exposição dos empregados da Autuada ao agente nocivo benzeno.

Consoante a tese fiscal, em síntese, a mera presença do Benzeno no ambiente de
trabalho, com possibilidade de exposição do trabalhador (aspecto qualitativo) é fato
gerador do benefício de aposentadoria especial e, consequentemente, da contribuição
adicional estabelecida para o financiamento daquele.

No entender da Insurgente, como antítese, para as conclusões pretendidas pela
Autoridade Fiscal, seria necessária avaliação quantitativa da exposição, além da
demonstração documental de que tal se daria acima dos limites legais/normativos para,
somente então, ter fundamento a pretendida exação, ainda mais quando apreciada a
nova redação do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99, alterado pelo Decreto no
10.410/2020.

A análise da questão posta a desate demanda alguma digressão que, em grande
parte, já constou do Refisc.

Como síntese histórica do controle do benzeno na legislação brasileira, pode ser
tomado como referência o boletim epidemiológico que descreve, que em 1982, o
benzeno foi reconhecido como cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisas
sobre o Câncer (IARC), Organização Mundial de Saúde (OMS), especialmente para a
leucemia. Isso levou a recomendações para a eliminação do contato de pessoas com esta
substância, principalmente trabalhadores, por estarem sujeitos à maior intensidade e
duração da exposição. No Brasil, o Acordo Nacional do Benzeno, ANB, assinado em
1994, levou à criação da Comissão Nacional Permanente do Benzeno (CNPBz),
responsável pela efetivação das diretrizes do ANB. Entre essas, destacam-se a restrição
do uso e circulação do benzeno, em especial, nas empresas que produzem, transportam,
armazenam, utilizam ou manipulam benzeno e misturas líquidas compostas de pelo
menos 1% de concentração.

É de ser sublinhado e repisado que, de acordo com a IARC, o benzeno foi
classificado como um agente carcinogênico para a espécie humana (Grupo 1), o que
significa que não há limite seguro de exposição.

Demais disso, insta relembrar que, em 1994, foi publicada a Portaria no 3 MTE –
Ministério do Trabalho e Emprego, de 10/03/94. O ponto principal dessa
regulamentação foi o reconhecimento do benzeno como substância cancerígena, o que
implicava em que nenhuma exposição humana fosse permitida, sendo possível sua
utilização apenas em sistema hermético.

No ponto, impende registrar que a avaliação da exposição aos compostos
químicos constitui um fator determinante das condições de saúde e vigilância para a
saúde pública e, igualmente, do trabalhador. Consoante consabido, diversos compostos
químicos revelam grande potencial tóxico nas interações com os organismos vivos e,
entre eles, destaca-se o benzeno.

Noutra vertente, não se pode olvidar que as previsões referentes à aposentadoria
especial e seu diferenciado financiamento objetivam, precipuamente, salvaguardar a
saúde do trabalhador ou, ao menos, minimizar o tempo necessário para que este se
distancie do ambiente laboral hostil.

Citando, por todos na doutrina, Landenthin, a aposentadoria possui natureza
preventiva:
“O escopo da lei é protegê-lo e não permitir a ocorrência efetiva de
incapacidade. O evento protegido não é a incapacidade, mas o tempo de
exposição a agentes agressivos, onde a lei estabeleceu um limitador temporal
como base para a prevenção de saúde do trabalhador.”

Demais do predito, merece relevo anotar que a existência da Lista Nacional de
Agentes Cancerígenos para Humanos – LINACH – publicizada pela Portaria
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014, onde foram classificados os agentes
cancerígenos de acordo com três grupos: carcinogênicos para humanos, provavelmente
cancerígenos para humanos e possivelmente cancerígenos para humanos.

A LINACH traz em sua nota ‘2’ que, para efeito do art. 68, § 4o, do Decreto no
3.048/1999, serão considerados agentes reconhecidamente cancerígenos aqueles do
Grupo I desta lista que têm registro no Chemical Abstracts Service – CAS, dentre os
quais encontra-se o benzeno.

Ademais, importa relembrar que no art. 284, parágrafo único, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 77 de 21/01/2015:
Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria
Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e
que estejam listados no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado
o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos
de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são
suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico
da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4o do art. 68 do
Decreto no 3.048, de 1999.

Para além do tratado, ainda nesse breve apanhado historio-normativo, não sobra
registrar que, para a avaliação do agente nocivo, as normas previdenciárias remetiam às
Normas Regulamentadoras da esfera trabalhista. Dentre estas a NR 158, que trata das
“Atividades e Operações Insalubres”, aprovada pela Portaria MTE no 3.214/78, previu
em seus anexos as exposições a agentes químicos cuja insalubridade se caracteriza por
limites de tolerância, como, por exemplo, nos relacionados no Anexo 11, no qual
constava o benzeno. Contudo, posteriormente, tal agente nocivo foi retirado do rol do
citado anexo e remetido para definição específica no Anexo 13-A, cuja nocividade
decorre da simples exposição no ambiente de trabalho. Assim, mesmo em âmbito
regulamentar do Ministério do Trabalho, reconheceu-se a sua natureza qualitativa do
agente nocivo benzeno, não obstante estar a empresa obrigada a adotar todas as medidas
protetivas aptas a minorar os efeitos nocivos.

No ponto, importa registrar que, ainda que a NR-15 possa não abarcar a
Impugnante em virtude da atividade especificamente desenvolvida, fez-se tal menção
apenas como reforço argumentativo do quanto encordoado, posto que, determinante
para a questão ora sub examine é o quanto vaticinado na seara tributário-previdenciária.

Com efeito, a exposição ocupacional ao benzeno será considerada de natureza
qualitativa quando a atividade do trabalhador envolver a manipulação de produtos
contendo benzeno ou mesmo quando o trabalho for exercido em locais próximos de
possíveis fontes de emanação de benzeno, tendo em vista que, como será repetido à
exaustão, não há limite seguro de exposição a tal agente nocivo.

Adicionalmente, por amor ao debate, quanto ao argumento de necessidade de se
observar limites de tolerância para quantificar o risco, aliada à ideia de que a existência
de agente de risco ambiental abaixo do limite de tolerância não geraria risco
ocupacional específico em relação à legislação previdenciária, tem-se o que segue a
registrar.

Cita-se a respeito de tal articulação artigo extraído de periódico científico
abordando a utilização inadequada de limites de tolerância para agentes
reconhecidamente cancerígenos:

O benzeno, uma substância reconhecidamente carcinogênica, tem
sido objeto de controle no âmbito mundial dada sua característica de
contaminante universal e seus potenciais efeitos à saúde humana (Barale,
1995). É considerada a quinta substância de maior risco, segundo os
critérios do programa das Nações Unidas de segurança química.

A diferença dos valores de referência tecnológicos entre a siderurgia,
que é de 2,5 ppm, e do setor químico, petroquímico e do petróleo, que é de 1
ppm, é fundamentada na dificuldade de se estabelecer um padrão de controle
de vazamentos devido a diferenças nas bases tecnológicas entre tais setores.
Destaca-se que não há proteção à saúde com esses padrões de controle
mesmo com 1 ppm segundo estimativas calculadas a partir do modelo da
Environmental Protection Agency (U.S.EPA, 1991) (...)
(...)
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

A introdução do Valor de Referência Tecnológico, o VRT, que
representa assumir posição de precaução em que não existe exposição
segura para o benzeno, supera o conceito de Limites de Tolerância
(Castleman & Ziem, 1988) inadequados para substâncias carcinogênicas
como o benzeno, conforme reconhecido pela legislação alemã, porém de
utilização em larga escala pelas grandes empresas siderúrgicas, petroleiras,
químicas e petroquímicas.
(...)

Considera-se ainda que deve ser retirado do centro do imaginário dos
serviços das empresas a ideia de limites de tolerância, conceito funesto para
saúde dos trabalhadores. Esses limites não levam em consideração variações
de absorção de sensibilidade e mesmo ambientais, são apenas parâmetros de
evolução de controle técnico.

Ainda, em trabalho coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer assevera-se
que o valor de referência tecnológico (VRT-MPT) – que se refere a concentrações
ambientais – não representa limite seguro de exposição para a saúde, conforme
transcrição parcial:

O benzeno é um agente mielotóxico regular, leucemogênico e
cancerígeno até mesmo em doses inferiores a 1 ppm. Estima-se que o risco
para carcinogênese é de 2x10-4 (MACHADO, 2003). Não existem sinais e
sintomas patognomônicos da intoxicação. O quadro clínico de toxicidade ao
benzeno pode se caracterizar pelo comprometimento da medula óssea, sendo
a causa básica de diversas alterações hematológicas. Os órgãos
hematopoiéticos como a medula óssea são muito sensíveis ao benzeno e este
malefício tem sido usado como base para a construção da regulamentação do
uso deste composto.
(...)

No Brasil, foi adotado um conceito de valor de referência tecnológico
(VRT-MPT) que se refere a concentrações ambientais, não representando
limites seguros de exposição para a saúde. Adotou-se que será de 2,5 ppm
para as indústrias siderúrgicas e de 1,0 ppm para as indústrias de petróleo,
química e petroquímica, a partir da celebração do Acordo Nacional do
Benzeno criado pela Portaria n.o 14, de 1995 do Ministério do Trabalho e do
Emprego.

Para além do abordado acerca do argumento da validade de observância do
VRT-MPT (Valor de Referência Tecnológico-Média Ponderada no Tempo), tem-se
nota técnica expedida pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (Departamento de
Segurança e Saúde no Trabalho/Coordenação Geral de Fiscalização e Projetos):
Nota Técnica no 09-2018-CGFIP-DSST-SIT

Ainda, a pesquisadora brasileira da FUNDACENTRO, Arline Arcuri
(1990), destaca, a respeito do uso dos Limites de Tolerância, que "os limites
de tolerância não são uma linha divisória precisa entre concentrações
seguras e perigosas". Devido à incerteza científica dos valores de Limites de
Tolerância, a concentração ambiental de uma determinada substância, dentro
desses valores, não deve ser indicada como nível seguro de exposição para
todos os trabalhadores, por todo o tempo. Não é um nível de exposição
abaixo do qual seguramente não ocorreriam danos à saúde. Segundo a
pesquisadora,
os
monitoramentos
ambientais
devem
ser
usados,
principalmente, como avaliação das medidas de controle coletivas e
individuais, fornecendo dados para estudos epidemiológicos sobre a
exposição dos trabalhadores. Os controles devem reduzir a exposição ao
máximo possível dentro da tecnologia de proteção tecnicamente disponível
(ARCURI, 1990).

Por sua vez, o Instituto Nacional de Pesquisa e Segurança (INRS)
francês, alerta, em publicação técnica de 2005 que os dados de Limites de
Tolerância referem-se a produtos puros ou isolados, usados em pesquisas.
Esses limites não se aplicam a misturas químicas geralmente encontradas em
ambientes industriais, que envolvem formulações comerciais diversas,
produtos de emissão ou degradação térmica, resíduos ambientais, na maioria
das vezes pouco definidos e para os quais não se tem conhecimentos
confiáveis. Outro aspecto importante ressaltado pelo instituto francês é que
os Limites de Tolerância referem-se a limites de absorção respiratória, não
levando em conta qualquer absorção cutânea ou digestiva de produtos, o
que pode aumentar a dose interna a que está exposto o trabalhador,
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

facilitando a ocorrência de intoxicações não previsíveis, mesmo em
situações consideradas dentro dos Limites de Tolerância.

Com efeito, do tratado, não merecem acolhida os argumentos da Insurgente
quanto à segurança e observância dos limites determinados pela ACGIH, com respaldo
no previsto na NR-09.

Noutra vertente, ante à invocação de normas da OIT (Organização Internacional
do Trabalho), que, na condição de tratado internacional, teriam o status constitucional
de lei ordinária, não se descura de sua existência, contudo, tendo em vista que seu mote
sempre se dá em termos de promoção e proteção da saúde do trabalhador, não há razão
para aplicação dessas normas em detrimento de outras, de cunho trabalhista e
previdenciário, igualmente presentes no ordenamento pátrio, que promovem maior
proteção aos trabalhadores – e, portanto, exaltam os valores ora debatidos –, como
abordado no transcorrer do presente Voto.

Ademais, é de ser registrado que a Convenção no 136 da OIT, suscitada pela
Insurgente, além de encontrar-se pendente de revisão deixa de ser aplicável pelo critério
da especialidade, cedendo lugar para a Convenção no 139 da OIT.

Assim, apenas como reforço argumentativo de tudo quanto já evidenciado,
importa mencionar o parecer da Fundacentro OF/GAB/059/2010, de 13/07/10, que
afirma categoricamente que no caso do benzeno, os equipamentos de proteção
respiratória não possuem eficácia e não garantem a ausência de adoecimento dos
trabalhadores. Acrescente-se, ainda, que o agente químico benzeno pode ser absorvido
pela pele, o que fragiliza ainda mais qualquer sistema de proteção individual.

Assim, a presença de benzeno no processo produtivo ou no ambiente de trabalho
caracteriza o risco de agravos à saúde dos trabalhadores e, por esta razão, tal risco deve
ser reconhecido nos respectivos atestados de saúde ocupacional (ASO). A inexistência
do risco de benzenismo só é possível se não houver a presença do benzeno no
ambiente ou processo produtivo.

Recrudescendo o posicionamento ora entretecido, anota-se o pronunciamento da
Administração Tributária, expressado pela Solução de Consulta DISIT/SRRF0715
EMENTA:
TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO. GFIP
NOCIVIDADE PESUMIDA. O trabalho exposto aos agentes nocivos
hidrocarbonetos e benzeno, ambos agentes químicos caracterizados
pelo elemento qualitativo, pelo fato da NOCIVIDADE SER
PRESUMIDA e independer de mensuração, impõe, estando presente o
requisito da permanência da exposição e o registro correspondente
nas demonstrações ambientais exigidas pela legislação previdenciária
e trabalhista, que seja informado na GFIP o código de ocorrência
“4” ou “8”, conforme o caso, para os segurados que laborem nessas
condições.

Ainda, transcrevem-se escólios emanados de Tribunais Regionais Federais:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO
DE
SERVIÇO
ESPECIAL.
AGENTES
NOCIVOS RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENOS EM HUMANOS.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO.
CONCESSÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
DE
MORA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA.
1. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida
pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a
especialidade da atividade laboral por ele exercida.
2. Comprovada a exposição do segurado a um dos agentes nocivos
elencados como reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria
Interministerial no 09, de 07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade
do respectivo período, sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC. Nesse
sentido: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Seção) no
5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Relator para o acórdão Des. Federal
JORGE ANTONIO MAURIQUE, maioria, juntado aos autos em 11/12/2017.
3. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado
que, mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

computado na via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os
demais requisitos para a concessão do benefício.
4. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e
pelo STJ (Tema 905).
5. Honorários advocatícios, a serem suportados pelo INSS, fixados em 10%
sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença.
6. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata
implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC.
(TRF4 5019196-45.2012.4.04.7001, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR
DO PR, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos
em 20/08/2018)

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EPI
INEFICAZ (...)
I - Declarada a especialidade do período de 06.03.1997 a 18.11.2003, vez que
o autor esteve exposto a hidrocarbonetos aromáticos, agente nocivo previsto
no código 1.0.19 do Decreto no 3.048/1999 - código 1.0.19.
II - Nos termos do § 4o do art. 68 do Decreto 8.123/2013, que deu nova
redação do Decreto 3.048/99, a exposição, habitual e permanente, às
substâncias químicas com potencial cancerígeno justifica a contagem
especial, independentemente de sua concentração. No caso dos autos, os
hidrocarbonetos aromáticos possuem em sua composição o benzeno,
substância relacionada como cancerígena no anexo no 13-A da NR-15 do
Ministério do Trabalho.
III - No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em
04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF expressamente se
manifestou no sentido de que, relativamente a outros agentes (químicos,
biológicos, etc.) pode-se dizer que a multiplicidade de tarefas desenvolvidas
pela parte autora demonstra a impossibilidade de atestar a utilização do EPI
durante toda a jornada diária; normalmente todas as profissões, como a do
autor, há multiplicidade de tarefas, que afastam a afirmativa de utilização do
EPI em toda a jornada diária, ou seja, geralmente a utilização é intermitente.
(TRF 3 ApReeNec 2283484 Juiza convocada SYLVIA DE CASTRO 10 Turma
e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/08/2018)

(...)

D’outra margem, de ser anotado que o suscitado ARE no 664.335 apreciado pelo
STF, tendo tratado do agente físico ruído, mostra-se inadequado para o tema ora em
debate.

Adicionalmente,
merecem
referência
as
seguintes
uniformizações
de
entendimento dos Juizados Especiais Federais. O segundo deles trata, inclusive, de
hidrocarbonetos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TEMA
170.
PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO
ESPECIAL.
AGENTES
RECONHECIDAMENTE
CANCERÍGENOS
PARA HUMANOS. DECRETO 8.123/2013. LINACH. APLICAÇÃO NO
TEMPO DOS CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DA ESPECIALIDADE.
DESPROVIMENTO.
Fixada a tese, em representativo de controvérsia, de que “A redação do art.
68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser
aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores,
incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação
quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI”.
(Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5006019-
50.2013.4.04.7204, LUÍSA HICKEL GAMBA - TURMA NACIONAL DE
UNIFORMIZAÇÃO Data Publicação 23/08/2018)

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PREVIDENCIÁRIO.
TEMPO
ESPECIAL.
AGENTES
QUÍMICOS.
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

HIDROCARBONETOS. ANÁLISE QUALITATIVA. ANEXO 13 DA NR-15.
INCIDENTE IMPROVIDO.
(...)
A NR-15, para a valoração de atividades ou operações potencialmente
insalubres, considera como tais as que se desenvolvem acima dos limites de
tolerância com relação aos agentes descritos nos Anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12,
entendendo-se por "Limite de Tolerância", a concentração ou intensidade
máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao
agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida
laboral. Diversamente, para as atividades mencionadas nos Anexos 6, 13 e
14, não há indicação a respeito de limites de tolerância. A NR-15, em seu
Anexo 13, refere expressamente a insalubridade das atividades em contato
com hidrocarbonetos aromáticos, solventes, óleos minerais, parafina ou
outras substâncias cancerígenas, (...)
A exposição a tais substâncias é considerada nociva à saúde do trabalhador
por sua ação cancerígena, sendo necessário apenas o contato físico com tais
agentes. Assim, a norma deixa de exigir a medição quantitativa, já que se
trata de avaliação qualitativa. Insisto, portanto, que a situação é diferente
quando comparada com a dos agentes arrolados nos Anexos 11 e 12 da NR-
15, para os quais a nocividade à saúde se dá por limite de tolerância,
expressamente referido no próprio item desses anexos. (...). Dessa maneira,
resta clara a diferenciação a ser feita em relação aos agentes arrolados nos
Anexos 11 e 12 daqueles referidos no Anexo 13. Para estes últimos, torna-se
desnecessária, e até mesmo impossível, a avaliação quantitativa. Em razão
disso, a NR-15 sequer refere qual o nível máximo de exposição permitida
para os agentes do Anexo 13, seja por ppm (partes de vapor ou gás por
milhão de partes de ar contaminado) ou por mg/m3(miligramas por metro
cúbico de ar), expressões contidas no Anexo 11 que se referem à absorção
por via respiratória. 10. Para esta TNU, mesmo após 06/05/1999, a
avaliação da exposição aos agentes nocivos químicos é qualitativa, quando
estes são previstos, simultaneamente, no Anexo IV do Decreto n.o
3.048/1999 e no Anexo 13 da NR-15. .(...)
Forte em tais considerações, proponho a fixação de tese, em relação aos
agentes químicos hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, que estão
descritos no Anexo 13 da NR 15 do MTE, basta a avaliação qualitativa de
risco, sem que se cogite de limite de tolerância, independentemente da época
da prestação do serviço, se anterior ou posterior a 02.12.1998, para fins de
reconhecimento de tempo de serviço especial.
Pedido
de
Uniformização
de
Interpretação
de
Lei
PEDILEF
50046382620124047112 Juiz Federal Daniel Machado da Rocha, TURMA
NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO Data Publicação DOU 13/09/2016.

Consequencialmente, as teses defendidas pela Insurgente, com amparo em laudo
trazido aos autos, revelam-se como debates acadêmicos defensáveis e respeitáveis que,
contudo, não são adotadas em âmbito tributário-previdenciário, ao menos até o
momento.

D’outra margem, partindo para a análise da suscitada alteração regulamentar na
redação do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 – promovida pelo Decreto no 10.410/20,
tem-se o que segue a considerar.

Eis as duas redações envolvidas na questão em tela:
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de
exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos
reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de
efetiva exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos,
listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o
disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso
sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a
efetiva exposição. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

Destarte, tratando, primeiramente, sob a ótica exclusiva do direito tributário, há
de ser rememorado o quanto disposto no CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste
último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.

Do disposto, tem-se que, como regra, a legislação vigente ao tempo dos fatos
geradores é a que deve ser observada para fins de lançamento, tendo-se como exceção
aquela que institua novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado
os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito
maiores garantias ou privilégios.

A partir disso, não parece que a nova redação dada ao artigo regulamentar se
emoldure às exceções aventadas, tendo, em essência, alterado a interpretação da
exposição de agentes cancerígenos de presunção absoluta para relativa, competido às
empresas, se for o caso, a comprovação da ELIMINAÇÃO da nocividade do agente
que, consoante todo o arrazoado tratado linhas atrás, traduz-se, in casu, na comprovação
da eliminação de exposição absoluta ao agente benzeno, posto que, não havendo
limites seguros de exposição, qualquer nível em que tal ocorra, permanecerá ensejando
o direito à aposentadoria especial, bem como, revés da moeda, a obrigação à
contribuição adicional de RAT.

Sob a ótica previdenciária, na vertente do benefício, não soa minimamente
razoável a interpretação de que seria possível alguma retroação de previsão menos
protetiva, tendo em vista que o bem maior tutelado no caso debatido é a saúde do
trabalhador, abarcado entre os direitos fundamentais tutelado constitucionalmente.

Ademais, sustenta fortemente tal interpretação o princípio da proteção da
confiança ou expectativa legítima, que, grosso modo, encerra a ideia de que, diante da
boa-fé subjetiva (que afasta o dolo, a coação e a fraude) e objetiva (de uma situação
digna de confiança, de um comportamento leal e confiável médio) do administrado e de
uma efetiva conduta direcionada em função de um ato administrativo, a confiança
legítima não pode ser frustrada por uma mudança de posição do Estado. Não se pode,
destarte, pretender frustrar expectativa legítima dos segurados que trabalharam sob
condições especiais na ambiência laboral.

Por fim, na hipótese de que outro fosse o entendimento, o que se cogita apenas
por amor ao debate, ainda far-se-ia imprescindível a comprovação de que, ao tempo dos
fatos geradores debatidos, com a aplicação das medidas de controle previstas na
legislação trabalhista, a Impugnante tivesse obtido êxito na eliminação total do agente
químico benzeno no ambiente laboral o que, frise-se, não é o caso a ser extraído dos
autos e/ou da análise conjunta dos documentos ambientais da empresa.

Uma vez que a Impugnante registra, inclusive, nos seus PPP a ocorrência da
efetiva exposição, nos termos da legislação de regência, de alguns de seus trabalhadores
ao agente benzeno, seus argumentos em sentido contrário, além de soarem
contraditórios aos fatos, não merecem guarida.

Lado outro, quanto à questão do “trabalho permanente”, a Autoridade Fiscal bem
esclareceu a questão em seu Refisc (reproduz-se abaixo), merecendo ser acrescentado,
apenas, que, consoante transcrito pela própria Impugnante em sua peça defensiva, o art.
68, §2o, do Decreto no 3.048/99, exigia, na redação vigente ao tempo dos fatos
debatidos, que o agente nocivo ou associação de agentes nocivos esteja presentes no
ambiente de trabalho durante toda a jornada, não exigindo, contudo, que a
exposição do empregado a tais agentes se dê durante todo o período laboral diário.
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

(38) A jurisprudência citada vai ao enconlro do disposto no art. 65 do RPS,
transcrito a seguir, o qual determina que é o trabalho que deve ser permanente
(não ocasional e nem intermitente) e não a exposição ao agente que deve ser
permanente.
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de
forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013).
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso
determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento
decorrentes de gozo de benefícios de auxílío-doença ou aposentadoria por
invalidez acídentários, bem como aos de percepção de salário-maternidade,
desde que. à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de
risco de que trata o art. 68. (Redação dada pelo Decreto no 8.123. de 2013).
(39) Nessa linha de intelecção, a constatação do caráter permanente da
atividade especial não exige que o trabalho desempenhado pelo empregado
esteja ininterruptamente submetido a um risco para a sua incolumidade,
consoante consta do julgado do TRF, colacionado abaixo:
TRF4, AC 0014586-10.2016.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS
SCHILLING FERRAZ. DE. 01/08/2018A habitualidade e permanência do
tempo de trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade
física referidas no artigo 57, § 3o, da Lei 8.213/91 não pressupõem a submissão
contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. Não se interpreta
como ocasional, eventual ou intermitente a exposição ínsita ao
desenvolvimento das atividades cometidas ao trabalhador, integrada à sua
rotina de trabalho.

Assim, sob todos os ângulos de análise, não merecem prosperar os argumentos
da Insurgente quanto ao agente nocivo apreciado.
Do Agente Nocivo Ruído

Quanto à exposição ao agente nocivo Ruído o parâmetro adotado pela
Fiscalização para considerar a atividade como especial seguiu a determinação contida
no artigo 68 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
de acordo com a relação de agentes físicos constante do respectivo Anexo IV, conforme
segue:
Decreto no 3.048/99
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,
considerados para fins de concessão de aposentadoria especial,
consta do Anexo IV.

Ademais, o artigo 279 da Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015 estabelece
que a avaliação ambiental deve ser feita com a metodologia e procedimentos
estabelecidos pela FUNDACENTRO.

Por seu turno, a Norma Regulamentadora/NR no 15 do Ministério do Trabalho e
Emprego/MTE, dispõe sobre os limites de tolerância para ruído contínuo ou
intermitente, de acordo com a carga horária de trabalho.

No tocante ao limite de exposição, de acordo com a legislação vigente, é este de
85 decibéis, ou seja, a exposição a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores
a 85 dB (A) gera o direito a aposentadoria especial aos 25 anos, conforme a Autoridade
Fiscal registra em seu relatório.

Contudo, a Insurgente contesta as conclusões fiscais por entender que, com a
utilização dos EPI que atenuem ou afastem a exposição ao agente nocivo, não haveria
exposição de empregados acima do limite estabelecido na legislação.

Em reforço de seus argumentos, cita a legislação previdenciária que trata da
adoção de medidas de proteção que neutralizem ou reduzam o grau de exposição.

Ademais, no intuito de bem abordar os demais argumentos trazidos pela
Defendente, necessária breve digressão.

Do ponto de vista de Higiene do Trabalho, o ruído é o fenômeno físico vibratório
com características indefinidas de variações de pressão (no caso ar) em função da
frequência, isto é, para uma dada frequência podem existir, em forma aleatória através
do tempo, variações de diferentes pressões.

Demais disso, acerca dos efeitos da exposição ao ruído no corpo humano, muito
embora venha à lembrança, antes de tudo, a questão da perda auditiva, vez que se revela
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

como o efeito nefasto mais comum, também chamada de PAIR – perda auditiva
induzida por ruído –, consoante dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os danos
causados pela exposição ao ruído vão muito além, pois, o impacto causado pela
vibração do ruído no corpo humano age diretamente sobre o sistema nervoso,
ocasionando fadiga nervosa, alterações mentais (tais como perda de memória,
irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias), hipertensão, modificação do ritmo
cardíaco, modificação do calibre dos vasos sanguíneos, modificação do ritmo
respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na
percepção de cores.

Assim sendo, não por outra razão, determina a NR-09 um conjunto de medidas
para a proteção contra esse agente nocivo, especialmente em seu item ‘9.3.5’,
estabelecendo hierarquia de medidas de proteção, sendo o uso de EPI a última
alternativa no rol de medidas protetivas.

Em reforço, a referida Norma Regulamentadora prevê que quando comprovada
pelo empregador, a inviabilidade técnica da adoção de medida de proteção coletiva, ou
não se mostrando esta suficiente ou, ainda, estando em fase de estudo, planejamento ou
implantação, devem ser adotadas outras medidas de caráter administrativo ou de
organização do trabalho, e, em último caso, a utilização de equipamentos de proteção
individual/EPI.

Versando sobre o suscitado art. 293, §2o, da Instrução Normativa RFB no 971/09,
importa salientar que a não incidência da contribuição adicional ora tratada dar-se-á, tão
somente, quando houver a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
efetivamente neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais
de tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial.

No ponto, de imensa repercussão as discussões encerradas no bojo do ARE
664.335/SC, em sede de STF, acerca da possibilidade de utilização de equipamento de
proteção individual (EPI) notadamente capaz de neutralizar o agente nocivo elidir o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial dos profissionais expostos ao ruído.

Em razão de citado debate, a exposição ao agente nocivo ruído se mostrou como
merecedora de muitos estudos, posto que, em que pese o arcabouço normativo que
cuida da proteção dos trabalhadores e das diversas pesquisas científicas existentes,
ainda não existe à disposição equipamento capaz de neutralizar todos os riscos
causados pelo agente em debate.

Conforme disposição da NR-6, os equipamentos de proteção individual
fornecidos aos trabalhadores se restringem, apenas, aos protetores auriculares, o que não
se mostra suficiente para a neutralização dos riscos, tendo em vista que no ambiente de
trabalho o corpo do segurado é constantemente exposto ao impacto da vibração do
ruído.

Com efeito, quando da exposição ao agente nocivo ruído, o EPI que venha a ser
utilizado (protetores auriculares), ainda que possa elidir a insalubridade, não tem o
condão de descaracterizar o tempo de serviço especial prestado, conforme já definido,
inclusive, pela Súmula no 9 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados
Especiais Federais/TNU, não afastando, dessa forma, a concessão da aposentadoria
especial. Esta foi, ademais, uma das teses fixadas pela Suprema Corte no julgamento do
ARE 664.335/SC.

A indigitada súmula, cujo julgamento se deu em 13/10/2003 e foi publicada em
05/11/2003, expressa o seguinte enunciado:
SÚMULA No 09
Aposentadoria Especial – Equipamento de Proteção Individual. O uso de
Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado. Brasília, 13 de outubro de 2003. Ministro Ari
Pargendler Presidente da Turma de Uniformização.

Dessarte, em dezembro de 2014, o STF, apreciando a referida Súmula no 9 da
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU, concluiu o
julgamento do supracitado Recurso Extraordinário com Agravo ARE 664.335/SC, com
repercussão geral reconhecida, estabelecendo que, enquanto não forem criadas
medidas que efetivamente assegurem a proteção à saúde e integridade física do
trabalhador de maneira integral e efetiva, o uso de EPI, ainda que eficaz, não
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

poderá afastar o direito à aposentadoria especial do profissional exposto ao ruído,
uma vez que cientificamente não existem meios de neutralizar todos os seus efeitos.

Reproduz-se, parcialmente, a ementa:

In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde
que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de
Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a
agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da
normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao
organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções
auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove
ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela
exposição ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que
indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma
eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples
utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua
efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo,
tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores.

Relevante, ainda, reproduzir excertos do voto do relator do indigitado ARE, o
Ministro Luiz Fux:

A discussão jurídica presente no recurso ora apreciado diz respeito,
em síntese, a saber se o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual
– EPI, informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
especificamente em se tratando do agente nocivo ruído, atende aos
requisitos estabelecidos na tese ora firmada, para descaracterizar o tempo de
serviço especial para aposentadoria.

A resposta é negativa.
(...)

Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância,
mesmo que utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar
disfunções cardiovasculares, digestivas e psicológicas. Segundo Elsa
Fernanda Reimbrecht e Gabriele de Souza:
“Embora a lesão auditiva seja a mais conhecida, este não é o único
prejuízo da exposição dos ser humano em demasia ao ruído, podendo
ocasionar,
também,
problemas
cardiovasculares
digestivos
e
psicológicos”.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (...) a partir de 55
dB, pode haver a ocorrência de estresse leve, acompanhado de
desconforto. O nível 70 dB é tido como o nível inicial do desgaste do
organismo, aumento o risco de infarto, derrame cerebral, infecções,
hipertensão arterial e outras patologias.

Com relação ao estado psicológico, o ruído altera-o, ocasionando
irritabilidade, distúrbio do sono, déficit de atenção e concentração,
cansaço crônico e ansiedade, entre outros efeitos danosos. [...]

O efeito psicológico pode ser considerado mais gravoso do que os
demais efeitos, em virtude de sua ação ocorrer em pouco tempo da
habitualidade da exposição, o que só ocorre ao longo dos anos com os
demais. Além disso, como o estado psicológico de um indivíduo acaba
alterando o bom funcionamento de seu organismo, principalmente o que
se relaciona à circulação sanguínea e ao coração, a exposição excessiva
ao ruído ocasiona diversas modificações em seu estado normal de saúde,
podendo modificar, principalmente mudanças na secreção de hormônios,
o que influencia em sua pressão arterial e metabolismo, aumento os riscos
de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio”. (A
correlação entre tempo e níveis de exposição do agente ruído para
caracterização da atividade especial. Elsa Fernanda Reimbrecht e
Gabriele de Souza Domingues. p. 910/911).

Não é só. O próprio Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção à
Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Perda auditiva
induzida por ruído (PAIR). Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006, p.
21) aponta que o ruído, além dos evidentes efeitos negativos relacionados à
audição, também contribui consideravelmente para o aumento do nível de
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

estresse do trabalhador, afetando, por via reflexa, problemas emocionais que
podem vir a ocasionar doenças psicológicas.

Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição
ao ruído relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que
definitivamente não é o caso, importante ressaltar um recente estudo feito
pelo Doutor Ubiratan de Paula Santos – Médico da Divisão de Doenças
Respiratórias do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, tendo participado, ainda, com
uma significativa contribuição na audiência pública convocada por esta
Corte para a discussão do tema “amianto” –, e Marcos Paiva Santos –
Técnico em química industrial e em segurança do trabalho – no qual eles
concluem que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são
inúmeros fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos
são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores. Confira-se parte do referido estudo, in verbis:

“Embora seja comum responsáveis das empresas recomendarem os
protetores auriculares como medida isolada de controle do ruído, deve-se
ressaltar que este tipo de conduta não tem apresentado resultados
satisfatórios, comprovado pela ocorrência de danos, quando os
trabalhadores são submetidos a exames audiométricos.

O erro de posicionamento, a manutenção e trocas inadequadas e o
tempo efetivo de uso, estão entre as causas mais comuns dos protetores
atenuarem abaixo do limite inferior de sua capacidade de redução do
ruído. Protetores velhos e sujos também perdem em eficiência.

A atenuação sugerida pelos fabricantes de protetores auriculares,
não leva em conta as condições adversas do trabalho como calor,
sujidade, barba, tamanho e formato do ouvido, que de uma forma ou de
outra não permitem a utilização ótima e constante do equipamento.

É importante ter presente, que a atenuação fornecida por um
aparelho, normalmente não tem relação direta com proteção da audição.

A atenuação de um protetor auricular não é igual para qualquer
tipo de ruído. Depende do espectro de frequência do ruído do ambiente e
do espectro de atenuação do protetor. Um mesmo protetor não tem a
mesma eficiência de atenuação para diferentes tipos de ruído e, para um
ruído com determinadas características, protetores diferentes oferecerão
diferentes tipos de atenuação. Ele poderá atenuar diferentemente um ruído
emitido por uma serra circular em relação ao de um compressor, mesmo
que ambos possuam o mesmo valor em dB(A).

O tempo de utilização real do protetor, para atingir os valores das
atenuações assumidas pelos fabricantes, deve ser de 100% da jornada de
trabalho, em condições ótimas, o que não corresponde à realidade na
grande maioria dos casos. Por menor que seja o tempo que o protetor
deixou de ser usado, esse tempo é significativo, pois este ruído é
adicionado ao nível de ruído que atingia o ouvido com o protetor. Curtos
períodos de tempo de interrupção no uso do protetor reduzem de maneira
significativa a eficácia da proteção.” (Ubiratan de Paula Santos e Marcos
Paiva Santos. Exposição a ruído: efeitos na saúde e como preveni-los.
Disponível
em:
www.sjt.com.br/tecnico/gestao/arquivosportal/file/EXPOSI%C3%87%C3
%83O%20A%20RU%C3%8DDOS%20-%20EFEITOS.pdf, p. 15 e 16).

Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma
proteção efetiva que descaracterize a insalubridade da relação ambiente
trabalhador para fins da não concessão do benefício da aposentadoria
especial quanto ao ruído.

Com efeito, a decisão do STF, ratificou a jurisprudência já dominante,
sedimentando a questão acerca do agente nocivo ruído e, tendo surgido como fruto de
intenso debate social sobre o tema, acabou por reduzir, de forma muito significativa, as
possibilidades de reversão dos entendimentos fixados.

Não sobra reforçar que, no entendimento expressado pela Suprema Corte,
restaram reconhecidos diversos males gerados pela exposição ao ruído acima dos
limites normativos permissivos, que, até prova robusta e contundente em sentido
contrário, os EPI existentes e ofertados aos trabalhadores expostos revelam-se
ineficazes na prevenção e eliminação dos respectivos efeitos.

Diante da referida decisão, que ratifica entendimento jurisprudencial já
consolidado, é forçoso que se reconheça que as empresas que tenham empregados
expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites de exposição não têm elidida, pelo
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o
Financiamento da Aposentadoria Especial.

Consequencialmente, tratando de um dos argumentos declinados pela Insurgente,
o STF, sem alterar nada no texto legislativo, atribui nova interpretação às disposições da
Lei no 8.213/91 (e atos infralegais) que tangenciam a questão apreciada.

Por tal razão, a partir desta (12/2014), novas tintas foram dadas ao assunto
tratado no indigita ARE.

Ademais, o disposto no art. 293, § 2o, da Instrução Normativa no 971/09, cuja
redação, do mesmo modo que ocorreu com a Lei no 8.213/91, não sofreu qualquer
alteração redacional, teve o conteúdo e o alcance de suas previsões ressignificados a
partir do quanto decidido pela Suprema Corte.
Art. 293.
(...)
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção
de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o
grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que
afaste a concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta
Instrução Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados
pelo INSS, desde que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a
adoção das medidas de proteção recomendadas, conforme previsto no art.
291.

Relevante anotar que o preceptivo em tela não assevera, como intentado pela
Insurgente, “que a utilização do EPI pelo trabalhador afasta a obrigação da empresa
de recolher o adicional do RAT”, mas, isto sim, que a adoção de medidas de proteção
coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do
trabalhador a níveis legais de tolerância, elidiriam a obrigatoriedade da contribuição.

Destarte, como visto, a partir da nova interpretação sedimentada pelo STF,
conclui-se, categoricamente, no sentido oposto ao quanto sustentado pela insurgente, ou
seja, na vertente de que o uso de EPI, no que toca ao agente físico ruído, não é capaz de
descaracterizar o trabalho em condições que ensejem a aposentadoria especial.

Lado outro, no tocante ao argumento suscitado pela Defendente de que a decisão
proferida no bojo do ARE acima tratado não teria se debruçado sobre a relação fisco x
contribuinte (custeio previdenciário), é de se ver que, muito embora pareça assistir razão
à Insurgente em análise mais açodada, impende perceber que a Autarquia Previdenciária
erigiu a tese de impossibilidade do reconhecimento à aposentadoria especial sem que
houvesse a correspondente fonte de custeio satisfeita e foi esse exato argumento que
provocou a competência da Suprema Corte sobre o caso paradigmático predito.

Independente de a referida apreciação ter se dado de forma direta ou
tergiversada, da análise do quanto decidido decanta fato inconteste, fixado na segunda
tese daquele julgado: “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de
Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a
aposentadoria”.

Destarte, sabendo-se que, conforme entendimento unívoco, o fato gerador da
contribuição adicional referente à aposentadoria especial é o trabalho executado em
condições especiais que sujeitem os trabalhadores a agentes nocivos ensejadores de tal
direito durante certo período de tempo, a contribuição devida a tal título é mero
silogismo da decisão acima tratada.

Assim, a exigência da contribuição em tela nada mais é do que o “reverso da
moeda” do quanto apreciado e decido de forma direta pela Suprema Corte.
Dos Consectários Legais e o Agente Ruído

Com fundamento no plasmado no art. 100, I, do CTN, combinado com o art.
293, § 2o, da IN RFB no 971, sustenta a Insurgente pela impossibilidade da exigência de
multa de ofício e dos juros de mora sobre o adicional do RAT incidente sobre o agente
ruído, conforme já tratado.

No ponto é de se anotar que a interpretação dada aos fatos aqui versados pela
Suprema Corte não há de ser tida como nenhuma novidade, pois, conforme restou
evidenciado, tal entendimento já constava na Súmula no 9 da Turma Nacional de
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

Uniformização dos Juizados Especiais Federais/TNU, de 2003, súmula esta que deu
ensejo ao quanto apreciado e decidido no ARE 664.335/SC, tudo conforme ressaltado
no transcorrer do Voto.

Assim, o pronunciamento do STF apenas ratificou entendimento jurisprudencial
vigorante e dominante há mais de década quando da apreciação por aquela Suprema
Corte.

Não se pode olvidar, em complemento, que o propalado julgamento do STF
ocorreu em dezembro de 2014, enquanto o procedimento fiscal que culminou nos
objetados Autos de Infração foi iniciado, somente, em maio de 2019 e abarcou fatos
geradores entre 2016 e 2017.

Com efeito, escoou razoável tempo sem qualquer atitude da Insurgente que
agora, em sede de recurso administrativo, insinua espécie de ‘surpresa’ ou ‘novidade’
quanto ao entendimento expressado pelo Fisco, tese esta que, à evidência, não há de
merecer guarida do ordenamento.

Decanta da situação, assim, uma inércia desejada ou por demais descuidada por
parte da Insurgente que demonstrou bem conhecer a tese jurídica encampada pelo STF e
aqui aplicada e, caso discordasse de tal entendimento poderia, perfeitamente, desde há
muito, socorrer-se do judiciário e, a fim de evitar possível cobrança indesejada de multa
e juros, ter utilizado o expediente do depósito do montante integral.

Em não o fazendo, sujeitou-se à atuação do Fisco que vem, como regra,
indissociavelmente acompanhada dos consectários legalmente previstos.

Desta forma, tendo em vista que não se acolhe a tese de observância dos atos
infralegais para escudar-se da cobrança de multa e juros, posto que sua interpretação foi
alterada antes dos fatos geradores ora em discussão, não se albergam os argumentos da
Impugnante nessa questão.
Importa anotar, em acréscimo, que o CARF nos Acórdãos ns.o 2401-004.411,
2402-007.751, 2201-004.405, 2401-004.594, 2402-005.864, 2301-006.302, entendeu que o
benzeno é aferido pelo critério qualitativo. Havendo tese nestes acórdãos de que a avaliação de
riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida, ou seja, independente de
mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho. Isto porque, o
benzeno é considerado agente cancerígeno para o ser humano.
Por conseguinte, concordando com os termos da decisão de primeira instância
administrativa, no quanto exposto acima, e não tendo a recorrente apresentado razões que
pudessem alterar o entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de
provimento em relação as matérias anteriormente abordadas, adotando a decisão da DRJ de
origem como minhas razões de decidir. Ora, inexiste nulidade ou vício material no lançamento,
estando bem fundamentado e descrito, aliás o relatório fiscal detalha com minudência a
ocorrência, sendo o debate, portanto, de mérito e, quanto a este, observa-se a pertinência do
lançamento de ofício efetivado, na forma fundamentada em linhas pretéritas.
Demais disto, nessa mesma sessão de julgamento está sendo julgado o Processo
n.o 10580.720369/2019-21, também relacionado ao adicional destinado ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), especificamente a contribuição adicional para custeio
de aposentadoria especial decorrente de exposição habitual e permanente dos segurados
empregados a agentes nocivos, sendo constatadas as mesmas ocorrências e debates similares, de
modo a não se passar despercebido diante do julgamento conjunto, ainda que se apresentem
competências diferentes e bases de cálculos distintas.
Outro ponto para o enfrentamento da revisão é relacionado ao pedido de reforma
da decisão de piso no que foi vencido em relação ao questionamento da base de cálculo das
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

remunerações correspondentes aos períodos em que os PPPs dos trabalhadores (Lincolne de
Souza Santos; e Rodrigo Martins da Silva) não registravam agentes nocivos.
Sustenta que apontou, por amostragem, quatro exemplos de erros cometidos na
apuração da base de cálculo. Argumenta que, nestes casos, ainda que adotada a combatida
premissa do Auditor Fiscal de que o adicional seria devido independentemente do nível de
exposição ao agente nocivo, estaria equivocada a inclusão de determinadas competências, tendo
em vista, em verdade, a inexistência de exposição no PPP. Assevera que a DRJ se manifestou
sobre cada um dos erros apontados, dando parcial provimento para exclusão de algumas das
competências indicadas. Contudo, a DRJ teria desconsiderado alguns erros indicados,
considerando suposta informação equivocada.
Afirma que a remuneração do trabalhador LINCOLNE DE SOUZA SANTOS foi
incluída na base de cálculo apurada pela fiscalização durante todo o período autuado (01/2016 a
13/2017), no entanto apenas haveria indicação de benzeno em seu PPP (e-fls. 826/827) no ano de
2017, sendo indevida a exigência do adicional do RAT em relação a todas as competências do
ano de 2016. Explica que a DRJ reconheceu a circunstância de não exposição ao benzeno em
2016, porém manteve o lançamento considerando que haveria exposição ao ruído e um e outro
agente, conforme discorrido no voto, enseja a contribuição adicional do RAT. Alega que, a
despeito do ruído ser fator que para a DRJ seria motivo para manter o lançamento, o caso
concreto aponta uma exposição de 73,7 dB para o segurado empregado indicado, o que o deixa
abaixo do limite de tolerância de 85dB e que, portanto, se impõe a reforma da decisão a quo para
afastar da base de cálculo do lançamento a remuneração do trabalhador LINCOLNE DE SOUZA
SANTOS em relação a todas as competências do ano de 2016.
Analisando a documentação dos autos (e-fls. 826/827), realmente, tem-se uma
exposição de 73,7 dB para o segurado empregado indicado, o que o deixa abaixo do limite de
tolerância de 85dB.
Dessa forma, neste particular, assiste razão ao recorrente para excluir da base de
cálculo do lançamento a remuneração do trabalhador LINCOLNE DE SOUZA SANTOS em
relação a todas as competências do ano de 2016.
No que se refere a alegada impossibilidade de exigência de multa de ofício e juros
sobre o adicional do RAT decorrente da exposição ao ruído, igualmente, não assiste razão ao
recorrente, uma vez que a autoridade administrativa atua na forma do art. 142 do CTN aplicando
a legislação de regência, a qual prevê a multa de ofício e juros decorrente do tributo lançado,
estando os fundamentos legais apontados no auto de infração. Demais disto, aplica-se a decisão
da DRJ quando trata deste particular já transcrita.
Noutro momento, o recorrente afirma que a remuneração do trabalhador
RODRIGO MARTINS DA SILVA foi incluída na base de cálculo apurada pela fiscalização
durante todo o período autuado (01/2016 a 13/2017), no entanto não havia qualquer indicação de
benzeno em seu PPP (e-fls. 686/687), sendo indevida a exigência do adicional do RAT em
relação a todas as competências. Explica que a DRJ reconheceu a circunstância, porém afirmou
que a primeira instância entende que a mera anotação do agente benzeno no PPP, ainda que
acompanhada pela expressão “N/A”, que significa não se aplica, é motivo suficiente para manter
o lançamento. Assevera que os PPP são elaborados com base em um formulário padrão, que a
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

partir dos resultados das campanhas anuais de monitoramento são preenchidos de acordos com
os resultados alcançados.
Sobre o assunto a DRJ assim se pronunciou:

Ora, se há indicação de exposição, informações acerca de EPC e EPI “eficazes”,
como não haveria exposição? Parece haver alguma incoerência entre o informado no
PPP e a articulação sustenta pela Defendente, pois, é de se presumir, não houvesse
efetiva (nenhuma) exposição, o agente nocivo não estaria listado dentre os fatores de
risco aos quais aquele específico segurado está exposto!
Analisando a situação posta e a documentação dos autos, inclusive também o PPP
específico (e-fls. 686/687), além do PPRA, entendo que agiu acertadamente a DRJ, considerando
o caráter qualitativo do benzeno, não sendo, por si só, a notação “N/A” no PPP caráter que
aponte a não exposição na concepção qualitativa e diante dos documentos ambientais do trabalho
constantes dos autos.
Veja-se, ademais, que no PPP colho como “descrição das atividades”: “ADM:
Executar atividades de caráter técnico-administrativas e diagnósticos relacionados ao contrato.
Operacional: Coordenar a equipe técnica de operacionalização dos Sistemas de Remediação de
Solos e Águas Subterrâneas”. Tal descrição aponta para atividade operacional de campo o que
no contexto qualitativo do benzeno aponta exposição.
Ora, no PPRA consta a verificação do agente nocivo benzeno presente no
ambiente de trabalho. A CETREL atua operando no tratamento e disposição final dos efluentes e
resíduos industriais, distribuição e reuso de água, além do monitoramento ambiental do Polo
Industrial Petroquímico de Camaçari. Ela gerencia uma malha de mais de 50Km de tubulações e
30Km de canais que tem por objetivo a transferência dos efluentes do Polo Petroquímico,
prestando serviços para aproximadamente 54 empresas que integram o complexo. A principal
cliente é a BRASKEM, uma das maiores indústrias petroquímicas do mundo, produtora de
insumos químicos básicos como o benzeno (utilizado na Unidade de Camaçari), butadieno e
tolueno para as demais indústrias de polímeros. A capacidade operacional da Estação de
Tratamento de Efluentes da empresa permite receber 167.232 m3/dia de efluentes e uma carga
máxima de DQO de 330.663 Kg/dia. O que equivale ao potencial de poluição de uma cidade de
3 milhões de habitantes, conforme informações constantes nos seus documentos ambientais.
Dessa forma, sem razão o recorrente neste particular.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente para decotar da base de cálculo do
lançamento a remuneração do trabalhador LINCOLNE DE SOUZA SANTOS em relação a
todas as competências do ano de 2016.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer o capítulo “Dos
Demais Erros Constatados na Revisão da Base de Cálculo”, e no mérito, dou-lhe provimento
parcial para decotar da base de cálculo do lançamento a remuneração do trabalhador LINCOLNE
DE SOUZA SANTOS em relação a todas as competências do ano de 2016. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.597 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722503/2020-61

Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, deixando de conhecer o capítulo
“Dos Demais Erros Constatados na Revisão da Base de Cálculo”, para, na parte conhecida,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para decotar da base de cálculo do lançamento a
remuneração do trabalhador LINCOLNE DE SOUZA SANTOS em relação a todas as
competências do ano de 2016.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2750
DF CARF MF
Original